Tribunal: TJSP
Processo: 2271918-27.2015.8.26.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO PENAL – Corrupção ativa – Comprovação pela interpretação das provas produzidas pelos réus – Condenação com base no art. 333, "caput", e parágrafo único do Código Penal – Lavagem de dinheiro – Absolvição com base no art.386, III, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000060257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal - Procedimento
Ordinário no 2271918-27.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, são réus ROBERTO SENISE LISBOA
(PROMOTOR DE JUSTIÇA), ALEXANDRE MACHADO GUARITA e VLADMIR
OLIVEIRA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE QUANTO AO RÉU ROBERTO SENISE LISBOA E REJEITARAM
AS PRELIMINARES; E, POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, ABSOLVENDO OS CORRÉUS ALEXANDRE
MACHADO GUARITA E VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA DO CRIME DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO
E
CONDENANDO-OS
PELO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO ATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DESIGNADO.
ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS. FARÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO OS EXMOS. SRS. DES. ÁLVARO PASSOS, BERETTA
DA SILVEIRA, LUIS SOARES DE MELLO E TORRES DE CARVALHO.
IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. RENATO SARTORELLI E CLÁUDIO
GODOY.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALVARO PASSOS (com declaração), BERETTA DA SILVEIRA (com declaração),
LUIS SOARES DE MELLO (com declaração), RICARDO ANAFE, JOÃO CARLOS
SALETTI, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, JAMES
SIANO, MOREIRA VIEGAS e LUIZ ANTONIO DE GODOY julgando a ação
procedente; MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO
CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, TORRES DE CARVALHO (com
declaração), ARTUR MARQUES e CAMPOS MELLO julgando a ação procedente em
parte, para condenar o corréu Wladmir Oliveira da Silveira pelo crime de corrupção
ativa, absolvendo-o do crime de lavagem de dinheiro; e absolver o corréu Alexandre
Machado Guarita; ANTONIO CARLOS MALHEIROS julgando a ação procedente em
parte, para condenar os corréus pelo crime de corrupção ativa, absolvendo-os do crime
de lavagem de dinheiro; E PINHEIRO FRANCO (Presidente), com o voto de
desempate, para condenar Alexandre Machado Guarita pelo crime de corrupção ativa.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO no 2271918-27.2015.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
RÉUS: ROBERTO SENISE LISBOA, ALEXANDRE MACHADO GUARITA E
VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.412
AÇÃO PENAL – Corrupção ativa – Comprovação pela
interpretação das provas produzidas pelos réus – Condenação
com base no art. 333, “caput”, e parágrafo único do Código
Penal – Lavagem de dinheiro – Absolvição com base no
art.386, III, do Código de Processo Penal.
Trata-se
a
Ação
Penal,
onde
o
promotor público Roberto Senise Lisboa e os
advogados Alexandre Machado Guarita e Vladmir
Oliveira
da
Silveira
foram
denunciados
pelo
Ministério Público de São Paulo: o primeiro pelo
crime de corrupção passiva, os outros dois pelo de
corrupção ativa, ainda os três pelo crime de
lavagem de dinheiro.
A peça acusatória inicial, subscrita
pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, o dr.
Márcio Fernando Elias Rosa, e aqui resumida,
descreve que em condições especificadas o dr.
Alexandre, Diretor Jurídico das Casas Bahia, se
acertou com o colega dr. Vladmir, seu amigo e
orientador em curso de mestrado, em favor de quem
depositou R$ 1.126.200,00, para ser em parte
repassado ao dr. Senise, mais precisamente R$
428.000,00, a fim de que este, na condição de
promotor público da Defesa do Consumidor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborasse TAC (termo de ajustamento de conduta)
em
desfavor
das
Casas
Bahia,
nas
condições
minudenciadas. Os advogados prometeram e cumpriram
a promessa do pagamento da vantagem indevida,
aceita pelo promotor público que deixou então de
praticar atos de ofício, também os praticando sob
outra
ótica,
infringindo
dever
funcional.
O
dinheiro, representado por 3 depósitos, foi sacado
pelo promotor público de sua conta bancária, que
gastou em seu proveito (corrupções ativa e passiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em certo trecho salienta a denúncia:
“em correlação com as práticas infracionais descritas no parágrafo anterior, os três
investigados, Alexandre Machado Guarita, Vladmir
Oliveira da Silveira e Roberto Senise Lisboa,
atuando previamente ajustados e com identidade de
desígnios, ocultaram e dissimularam a natureza,
origem, localização, disposição, movimentação e
propriedade de valores que, ao menos de forma
indireta,
eram
provenientes
dos
crimes
de
corrupção, em suas formas ativa e passiva”.
Roberto
Senise
Lisboa
faleceu,
julgando-se extinta a sua punibilidade (votação
unânime). Na mesma sessão de julgamento por este
E. Órgão Especial o relator sorteado, ilustre Des.
Álvaro Passos, acolheu na íntegra a denúncia e
condenou os dois advogados às penas individuais de
5 anos e 8 meses de reclusão, regime prisional
semiaberto, além de 68 dias multa, à razão de
cinco salários mínimos ou dia-multa, dando ambos
como incursos nos crimes a eles atribuídos,
corrupção ativa (art. 333, caput, e parágrafo
único, Código Penal) e lavagem de dinheiro (art.
1o, Lei no 9.613/98).
O revisor, eminente Des. Beretta da
Silveira, acompanhou o relator em relação ao
mérito, aplicando, todavia, penas individuais mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigorosas.
Em seguida à formalização parcial do
julgamento, com os votos de relator e revisor,
pedi vista dos autos, juntamente com outros dois
colegas (Des. Luis Soares de Mello Neto e Des.
Torres de Carvalho).
É o relatório.
No que se refere à competência do
Egrégio
Órgão
Especial
para
julgar
os
réus
advogados, após a morte do réu promotor, acompanho
o ilustre relator sorteado.
Desde logo peço a máxima vênia aos
doutos
defensores
dos
dois
advogados
para
referendar, na íntegra, sem acréscimos e quanto ao
mérito, os sólidos fundamentos trazidos pelo
relator e revisor, no tocante ao crime de
corrupção ativa. Em especial, e respeitosamente, o
relator, a quem peço licença somente para aplicar
penas pecuniárias menores em termos de valor.
E também peço a máxima vênia às Suas
Excelências para divergir de seus respeitáveis e
excelentes votos, exclusivamente no que se refere
à condenação dos advogados pelo crime de lavagem
de dinheiro, pois absolvo ambos, no particular,
com fundamento no art. 386, III, Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Penal.
Art. 1o da Lei no 9.613/98: “ocultar
ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos
ou
valores
provenientes,
direta
ou
indiretamente, de crime” (aqui grifado).
Quem poderia ocultar ou dissimular o
dinheiro
recebido,
conforme
a
denúncia
do
Ministério Público, como regra, e no caso destes
autos, seria o próprio beneficiário Roberto Senise
Lisboa, mesmo porque os dois advogados corrupção
ativa
já não dispunham mais do dinheiro
R$
428.000,00 -, a partir do depósito efetuado na
conta bancária do promotor de Justiça.
Não há crime de lavagem de dinheiro
por antecipação. Não se pode “lavar” ocultar ou
dissimular
aquilo que ainda não existe, em
termos do necessário crime antecedente, ou seja,
corrupção passiva.
Todas as tratativas engendradas pelos
três réus, conforme a denúncia ministerial e a
expressão
“tratativas”
é
da
própria
peça
acusatória foram feitas em relação aos crimes de
corrupção passiva e ativa, não se cogitando, até
então, da lavagem de dinheiro, sendo evidente que
tais
crimes

corrupções

exigem
a
clandestinidade das negociações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O crime de lavagem exige um crime
antecedente, no caso o de corrupção, que resultou
no depósito de dinheiro para o promotor público,
sendo certo que a forma de pagamento da vantagem
indevida deve ser enfocada como comportamento
diferente, ou diverso, dos atos de ocultação e
dissimulação,
característicos
da
lavagem
de
dinheiro ou de capitais.
Se o agente da corrupção passiva não
recebe o dinheiro oferecido pelos corruptores não
haverá o objeto material da lavagem, exatamente o
dinheiro, que precisa existir concretamente e
deverá ser “proveniente” de crime anterior.
Expresso
na
denúncia
ministerial,
após a descrição dos comportamentos delituosos de
cada
acusado,
direcionados
nos
crimes
de
corrupção: “com o nítido e comum propósito de
encobrir a movimentação de dinheiro, que serviu
para o pagamento da propina ajustada com o
promotor de Justiça, os três ora denunciados,
atuando com divisão de tarefas executórias nesse
sentido, incorreram no delito de lavagem de
dinheiro, levado a efeito entre 27 de dezembro de
2.011 e 30 de janeiro de 2.012”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E mais: “a proveniência criminosa do
numerário que deu suporte ao pagamento da vantagem
indevida ficou caracterizada antes do período
acima mencionado
portanto 27 de dezembro de
2.011 a 30 de janeiro de 2.012 -, embora não
completamente exaurido o proveito ilícito pelo
corruptor passivo, uma vez que os crimes de
corrupção, nas modalidades ativa e passiva, já
haviam sido consumados entre 18 de outubro e 5 de
dezembro de 2.011 (com a promessa e correspondente
aceitação da vantagem indevida), o que precedeu a
oficialização do ajuste (TAC)”.
Tomo a liberdade de divergir, e nos
termos deste meu voto, em relação às datas nas
quais teriam tido início e fim o crime de lavagem
de dinheiro.
Em 27 de dezembro de 2.011 houve a
transferência de R$ 1.126.200,00 por parte do dr.
Alexandre em benefício do dr. Vladmir.
Transferência, todavia, de dinheiro
limpo, que saiu dos cofres das Casas Bahia,
empresa comercial que seria beneficiada pelo
promotor público, motivo, aliás, da corrupção.
O dinheiro até então limpo e que
fazia parte do “iter criminis” das corrupções,
passou a ser sujo em 13 de janeiro de 2.012, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do primeiro depósito feito pelo dr. Vladmir em
favor do dr. Senise. Mesma data em que este último
efetivamente recebeu
ou começou a receber
o
dinheiro acertado com os advogados. Somente em tal
data veio a se concretizar o efetivo pagamento e
recebimento do dinheiro relacionado com as corrupções. Em outras palavras o dinheiro
depositado foi proveniente do crime anterior,
exatamente a corrupção. E usou e os outros dois
depósitos,
na
mesma
conta
do
dr.
Senise,
aconteceram em 19 e 30 de janeiro de 2.012,
consumando-se nessa última data a corrupção.
Não pode ocorrer lavagem de dinheiro
antes do efetivo recebimento, do dinheiro. O dr.
Senise recebeu do dr. Vladmir aquela importância
de R$ 428.000,00, relacionada com a corrupção,
antes, entre os réus, ajustada. Depositou
o
mesmo dr. Senise
a importância em sua conta
bancária, em três oportunidades.
Por isso mesmo, e nessa parte, é que
o ilustre advogado do dr. Alexandre salienta em
suas alegações finais que não há que se falar em
crime de lavagem de dinheiro: “a proveniência

referindo-se ao “proveniente” que existe no art.
1o, da Lei no 9.613/98 se relaciona à origem, e
o crime de lavagem de dinheiro exige origem dos
valores. E o objeto do crime em uma infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penal. No caso em tela, conforme já mencionado,
não há de se falar em proveniência ilícita: a
origem
é
lícita,
proveniente
dos
lucros
da
empresa”, sendo certo que “a caracterização do
crime
de
lavagem
de
dinheiro
deve
sempre,
necessariamente, estar relacionada com a prática
do crime que rendeu o produto do crime ao agente”.
Vai além a defesa do dr. Alexandre:
“há, portanto, grave incorreção na imputação do
delito de lavagem em conjunto com a corrupção
ativa, pois a acusação confunde uma inexistente
origem criminosa com o suposto destino criminoso
dos valores !”
Ainda
de
acordo
com
as
mesmas
alegações finais a “proveniência ilícita é algo
muito diferente de destinação ilícita. Um suposto
pagamento
destinado
à
corrupção
não
tem
proveniência ilícita e sim destinação ilícita. O
crime de lavagem não pune a ocultação e
dissimulação da destinação ilícita de bens e
valores, e sim a ocultação e dissimulação da
proveniência ilícita de bens e valores”.
“O tipo penal em referência indica que os
bens passíveis de lavagem são aqueles
provenientes, direta ou indiretamente, da
infração penal. Ou seja, apenas o produto
ou proveito do crime pode ser objeto de
lavagem, seja na forma de proveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direta
ou
indireta”(Gustavo
Badaró,
“Lavagem de Dinheiro”, ed. 2.013,
pg.71).
Todas as tratativas feitas pelos réus
antes do efetivo pagamento de R$ 428.000,00 ao
promotor de Justiça, diziam respeito aos crimes de
corrupção, ativa e passiva, não se podendo aceitar, data vênia, o enfoque dado pelo Ministério Público no sentido de que tais
tratativas, ou acertos, já tipificaram o crime de
lavagem.
Outro não é o entendimento do ilustre
advogado de Vladmir:
“O delito de lavagem de dinheiro possui
natureza acessória, derivada ou dependente,
mediante conexão instrumental e típica com
o ilícito penal anteriormente cometido (do
qual
decorreu
a
obtenção
de
vantagem
financeira, em sentido amplo, ilegal).
Seria um 'crime remetido', já que sua
existência depende de fato criminoso pretérito, como antecedente penal
necessário”, sendo esse o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça ao ensejo do
julgamento RHC no 41.588/SP, relator o
desembargador convocado, Walter de Almeida
Guilherme, DJU de 29 de outubro de 2.014”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prossegue
a
defesa:
“sempre
considerando a versão acusatória, o dinheiro saiu
da conta do alegado corruptor, Casas Bahia,
diretamente
para
a
conta
do
outro
agente
considerado corruptor, escritório de advocacia do
acusado Vladmir, e, finalmente, foi entregue em
espécie nas mãos do alegado agente corrompido, o
promotor de Justiça, o qual, por sua vez,
depositou tal numerário (R$ 428.000,00) em conta
corrente em seu próprio nome”.
As tratativas entre os três réus,
salientadas mais de uma vez na denúncia, não
configuram
lavagem
de
dinheiro,
que
exige
escondimento de dinheiro ilícito, por ocultação e
dissimulação, sendo necessário que se possa com a
manobra de lavagem distanciar o dinheiro, já então
ilícito de sua origem. Quando daqueles acertos não
havia, até então, dinheiro sujo ou proveniente de
comportamento criminoso. O dinheiro que circulava
para os acertos entre o promotor e os advogados
era das Casas Bahia, portanto limpo e de origem
lícita. Não há lavagem de dinheiro que não seja
produto de crime.
Já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (RHC no 79.537-SP, relator o min. Nefi
Cordeiro, DJU de 19 de dezembro de 2.017): “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de lavagem exige escondimento do dinheiro
ilícito, por ocultação ou dissimulação, sendo
necessário que se possa com a manobra de lavagem
distanciar, desassociar o dinheiro de sua origem”
(os grifos não são do original).
Difícil entender o crime de lavagem
de dinheiro, como decidido pelo relator e pelo
revisor, sempre respeitosamente, em razão de
comportamento
anterior
ao
crime
precedente,
exigido
o crime precedente
por doutrina e
jurisprudência para a caracterização do delito
previsto na Lei no 9.613/98.
Quando das negociações feitas pelos
réus, para se conseguir o dinheiro a ser pago ao
promotor
público,
não
havia
nenhum
“crime
antecedente”, já que não se pode afirmar que a
simples aceitação da vantagem indevida teve força
suficiente, no caso, para tornar consumado o crime
de corrupção passiva, pois o dr. Senise recebeu,
depois da aceitação (da propina), o dinheiro que
ele próprio depositou.
Se por acaso se entendesse tipificado
o crime de lavagem de dinheiro, somente estaria
presente a partir do depósito na conta bancária,
pois o dinheiro correspondente tinha proveniência
ilícita, já que decorrente de crime (corrupção).
Antes desse depósito, R$ 428.000,00, toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
movimentação do dinheiro, de valor até mesmo
superior a este, era lícito.
O efetivo recebimento da vantagem
indevida, dinheiro, por parte do dr. Senise,
representou a consumação do crime de corrupção,
entendido este como “crime precedente”. Antes -
do efetivo recebimento somente cabe a afirmação
de que os acertos entre os três integravam o “iter
criminis” das corrupções.
É verdade ser pacífico na doutrina e
jurisprudência que os crimes de corrupção, ativa e
passiva, são formais e se consumam com a prática
de um dos verbos nucleares previstos nos arts. 317
e 333, do Código Penal, e por isso teria tal
crime se caracterizado ou consumado, no momento em
que o promotor público aceitou a propina, que
seria, como foi formalizada posteriormente. Mesmo
assim, todavia, entendo que quando da aceitação da
propina não havia nenhum dinheiro físico que
pudesse ser “lavado”, não bastando, insisto, a
mera transferência de dinheiro das Casas Bahia
para a conta bancária do dr. Vladmir e deste para
o dr. Senise.
Importante salientar, como já visto,
que a transferência de dinheiro da empresa comercial em favor do advogado Vladmir
representava a quantia de R$ 1.126.200,00, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é certo que para o promotor houve a transferência
de R$ 428.000,00, sendo grande a diferença de
valores.
Independente
desse
enfoque
específico, vem à tona outra questão, que para mim
admite a afirmação de que não houve a tipificação
do crime previsto no art. 1o, da Lei no 9.613/98.
“Lavagem de dinheiro é um processo através
do qual o criminoso busca introduzir um
bem, direito ou valor provindo de um dos
crimes antecedentes na atividade econômica
legal,
com
aparência
de
lícito
(reciclagem). Este processo, em regra, é
formado por três etapas distintas: a da
ocultação, em que o criminoso distancia o
bem, direito ou valor da origem criminosa;
a etapa da dissimulação, através da qual o
objeto da lavagem assume a aparência de
lícito, mediante algum tipo de fraude; e a
etapa
da
reintegração:
feita
a
dissimulação, o bem, direito ou valor reúne
condições
de
ser
reciclado,
ou
seja,
reintegrado no sistema, como se lícito
fosse” (“O crime de lavagem de dinheiro e o
início de sua execução”, Celso Sanchez
Vilardi, “Revista Brasileira de Ciências
Criminais” no 47).
Para o já saudoso professor, Luiz
Flávio Gomes: “a conduta de lavagem de dinheiro
está composta por um complexo de atos, uma
pluralidade de comportamentos geralmente intrincados e fracionados, direcionados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conversão de valores e bens ilícitos em capitais
lícitos
e
plenamente
disponíveis
por
seus
titulares” (“Lei de lavagem de capitais”, RT
1.998, pg. 81/82).
Em comentários à mesma lei sustenta
Luiz Regis Prado (RT 860/2.007): “ocultar expressa
o
ato
de
esconder,
encobrir,
não
revelar,
impossibilitando o conhecimento e sua situação
jurídica
e
espacial.
Dissimular
equivale
a
encobrir com astúcia, disfarçar, esconder. É de
notar que a distinção entre ocultar e dissimular
está no fato de que no primeiro há o mero
encobrimento, enquanto no último há emprego de
astúcia, de engano, para encobrir, para tornar
imperceptível, ou não-visível”.
Fácil concluir que durante os acertos
dos acusados para a formalização da corrupção, ou
efetiva entrega do dinheiro ao promotor público,
não houve nenhuma lavagem, no conceito exigido
pela doutrina e jurisprudência. E a partir do
depósito da conta do dr. Senise nada descreve a
denúncia ministerial sobre esse delito, que,
portanto, e no meu entender deve ser afastado.
Mesmo sendo certo que o promotor nada declarou à
Receita Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pertinente ainda, no tema, artigo de
Marcelo
Aith
(“Conteúdo
jurídico”,
Internet).
Citando expressamente Pierpaolo Bottini, Professor
de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP,
narra que “a constatação da existência de uma
infração penal antecedente não é suficiente para a
lavagem de dinheiro, sendo necessário que este
ilícito
anterior
gere
um
produto,
o
objeto
material do delito em discussão”. E prossegue,
outra vez citando Bottini: “sempre que a ocultação
estiver contida dentre os elementos do crime
antecedente, o delito
lavagem de dinheiro

restará absorvido por este, pelo princípio da
consunção”.
Quando do julgamento da Ação Penal no
470/DF, conhecida como “Mensalão”, decidiu o
Ministro Roberto Barroso: “o recebimento, por modo
clandestino e capaz de ocultar o destinatário da
propina, além de esperado, integra a própria
materialidade
da
corrupção
passiva,
não
constituindo portanto ação distinta e autônoma de
lavagem de dinheiro, para cuja caracterização
seria necessário identificar atos posteriores,
destinados a recolocar na economia formal a
vantagem indevidamente recebida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode ocultar ou dissimular o
que não existe, ou seja, dinheiro ilícito ou sujo.
Não se pode ocultar ou dissimular dinheiro lícito,
sem origem criminosa.
Dir-se-á que o crime antecedente ao
de lavagem de dinheiro foi exatamente a corrupção
passiva, que teria então se consumado no momento
em que os advogados prometeram a vantagem indevida
ao promotor público, que a aceitou, seguindo-se, a
partir daí, as tratativas para o efetivo pagamento. E para o eminente relator, o
recebimento da propina pelo dr. Senise “não fez
parte do 'iter criminis' da corrupção, a qual
concretizou-se com as condutas de oferta e aceitação”. Ainda que em repetição faço a
indagação: o dinheiro repassado pelo dr. Alexandre
R$ 1.126.200,00 ao dr. Vladmir, parte do qual
R$ 428.000,00
destinado ao dr. Senise, era
sujo
e
portanto
passível
de
lavagem
?
Era
proveniente de crime ? Entendo que não.
Não se cogitava, desde o início dos
acertos relacionados com o dinheiro, do crime de
lavagem ora em exame, que exige, foi visto, a
ocultação e a dissimulação do dinheiro. Já então
pretendia-se o suborno do promotor para beneficiar
as Casas Bahia, consistindo o comportamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogados e do promotor em “modus operandi” para a
formalização
para
a
corrupção
passiva
e
em
consequência da corrupção ativa.
Na mesma Ação Penal no 470/DF votou a
Min. Rosa Weber: “o ato configurador da lavagem há
de ser distinto e posterior à disponibilidade
sobre o produto do crime”. Ainda no mesmo voto: “a
forma sub-reptícia, dissimulada, clandestina do
recebimento é ínsita ao próprio crime de corrupção
e integra, na corrupção passiva
modalidade
receber a fase consumativa deste delito”.
Aliás, vem à tona questão de suma
relevância. O crime de corrupção passiva, previsto
no art. 317, do Código Penal, possui dois verbos:
“solicitar
ou
receber”.
A
própria
denúncia
ministerial não menciona solicitação por parte do
promotor público, que aceitou a vantagem indevida
oferecida pelos advogados. Significa, e parece não
haver dúvida, que o “receber”, como único verbo a
tipificar o crime, neste caso, tem como consumação
o
efetivo
recebimento,
a
partir
do
que
eventualmente poderia existir o crime de lavagem
de dinheiro, o que não acontece nestes autos, em
que a acusação neste particular é relacionada
somente com atos anteriores a esse recebimento.
Nessas
circunstâncias,
verifica-se
que o mero aproveitamento do crime antecedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrupção ou seja, o proveito ou uso econômico do
crime antecedente é comportamento irrelevante para
a configuração do crime previsto no art. 1o, da
Lei no 9.613/98.
O Min. Cezar Peluso igualmente votou
naquela Ação Penal no 470/DF: “creio não se deva
confundir o ato de 'ocultar' e 'dissimular' a
natureza ilícita dos recursos, presente no tipo
penal de lavagem de dinheiro, e o que a doutrina
especializada descreve como estratagemas comumente
adotados para que o produto do crime antecedente
já obtido seja progressivamente reintroduzido na
economia, agora sob aparência de licitude, com os
atos tendentes a evitar-lhe o confisco ainda
durante o 'iter criminis' do delito antecedente;
em outras palavras, para garantir a própria
obtenção do resultado do delito”.
Carla Veríssimo De Carli: “o depósito
de valores ilícitos em conta própria do autor do
crime antecedente, no caso corrupção passiva, é
meio inidôneo para a configuração da lavagem de
dinheiro, vale dizer, nessa hipótese o autor não
estaria ocultando a verdadeira propriedade desses
valores”
(“Lavagem
de
Dinheiro,
prevenção
e
controle penal”, ed. 2.013).
Decidiu o Tribunal Regional Federal
da 2a Região (ACR 200451014900212.TJU de 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
janeiro de 2.007): “Não basta apenas que o agente
receba os bens que saiba serem oriundos de
qualquer
dos
crimes
antecedentes.
Torna-se
imprescindível a comprovação do elemento subjetivo
do tipo, traduzido no intuito de ocultar ou
dissimular”.
Agora o Tribunal Regional Federal da
4a Região (ACR 20057200000260, DJU de 20 de agosto
de 2.008): “a conduta de pagar contas com dinheiro
ilícito, mas de forma aberta, não camuflando ou
transmudando a natureza do numerário, não se
subsume a qualquer das figuras típicas do crime de
lavagem de dinheiro, sendo, no máximo, pós-fato
impunível e natural ao agir, desde o início
planejado pelo agente”.
À toda evidência, o recebimento de
valores em espécie, por si só não possui o condão
de caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.
Foi o que aconteceu. Recebeu o promotor público
aquele valor, em espécie e a ele entregue diretamente pelo dr. Vladmir, na sequência
depositando em sua conta bancária. O só fato de
não ter declarado nada à Receita Federal, conforme
a denúncia ministerial, não tem força suficiente
para a tipificação desse delito.
A decisão é do Superior Tribunal de
Justiça: “não há que se falar em lavagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro se, com o produto do crime antecedente o
agente se limita a depositar o dinheiro em conta
de sua titularidade, paga contas ou consome os
valores em seu benefício” (APn no 458/SP, relator
o Min. Gilson Dipp, DJU de 18 de dezembro de
2.009).
Fausto De Sanctis (“Combate à Lavagem
de Dinheiro, teoria e prática”, Ed. Millenium, pg.
41): “nesse crime a punição somente se justifica
quando a conduta não seja desdobramento natural do
delito antecedente, uma vez que a punição apenas
se legitima ao se verificar modo peculiar e
eficiente de dificultar a punição do Estado. Exige-
se
uma
conduta
(ação
ou
omissão)
voltada
especificamente à lavagem. Haverá, assim, tão-só a
prática do crime precedente quando a conduta de
lavagem for considerada uma utilização ou um
aproveitamento normal das vantagens ilicitamente
obtidas. Do contrário, haveria verdadeiro bis in
idem e punição inadequada do autor do fato
antecedente pelo delito de lavagem de dinheiro”.
Resta então o crime de corrupção
ativa, atribuído aos dois advogados, relembrando-
se que com sua morte o promotor público Dr.
Roberto Senise Lisboa teve julgada extinta a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
punibilidade.
Concordo com as penas impostas pelo
relator, as mínimas previstas para cada um dos
réus, 2 anos e 8 meses de reclusão e 32 dias
multa, pelo crime do art. 333, caput, e parágrafo
único, do Código Penal.
Peço vênia outra vez e também aqui
para definir o valor de cada dia-multa em 1
salário mínimo, mais compatível com as penas
corporais mínimas.
Considerando
o
preenchimento
dos
requisitos exigidos, inclusive o quantum das penas
corporais de cada um, defiro o regime prisional
aberto, designando-se, oportunamente, audiência
admonitória, quando então serão estabelecidas condições. Isto posto, julgo parcialmente
procedente a ação penal, para absolver Alexandre
Machado Guarita e Vladmir Oliveira da Silveira em
relação ao crime do art. 1o, Lei no 9.613/98, com
fundamento no art. 386, III, Código de Processo
Penal, impondo as penas de 2 anos e 8 meses de
reclusão, em regime aberto, e 38 dias multa,
definindo, cada dia-multa, no valor de 1 salário
mínimo, para o crime de corrupção ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33078 – Des. Álvaro Passos – Órgão Especial
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 2271918-27.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça
Réus: Roberto Senise Lisboa, Alexandre Machado Guarita e Vladmir
Oliveira da Silveira
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos.
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de Roberto Senise Lisboa (Promotor
de Justiça), Alexandre Machado Guarita (advogado) e Vladmir Oliveira da
Silveira (advogado), atribuindo ao primeiro a conduta descrita no art. 317, § 1o,
do Código Penal, e no art. 1o da Lei no 9.613/98, c.c. art. 29, caput, e art.
69, caput, do Código Penal, e aos demais a constante no art. 333, parágrafo
único, do Código Penal e no art. 1o da Lei no 9.613/98 c.c. art. 29, caput, e
69, caput, do Código Penal.
Argumentou-se, em suma, na denúncia, que entre
outubro de 2011 e janeiro de 2012, na cidade de São Paulo, o denunciado
Roberto Senise Lisboa, na função de Promotor de Justiça da área do
consumidor, teria aceitado promessa de vantagem pecuniária indevida,
prometida pelos demais, recebendo-a posteriormente como contraprestação
de deixar de praticar atos de ofício e praticar outros infringindo dever funcional.
Narra que, na prática das infrações, com atuação com prévio ajustamento e
identidade de desígnios, teriam ocultado e dissimulado a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes,
ao menos de forma indireta, de crime de corrupção ativa e passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com a peça da denúncia, o
mencionado Promotor de Justiça do Consumidor atuou no Inquérito Civil no
14.161.743/08, que havia retornado do Conselho Superior com homologação
de pedido de arquivamento em razão de Termo de Ajustamento de Conduta
celebrado com a empresa Nova Casas Bahia S.A., com fixação de obrigação
de pagamento de R$ 511.116,00 a título de ressarcimento de consumidores
por práticas abusivas na loja do Shopping Interlagos “consistentes em
imposições de aquisições de seguro e garantia estendida quando da compra
de produtos, bem assim em adoção de fórmulas fraudulentas de financiamento
e cálculo de juros”. Asseverou-se que o Promotor denunciado tinha se
manifestado pela necessidade de estender o compromisso a todas as lojas da
rede e, apesar de ter conhecimento de novas representações indicando a
ocorrência de práticas generalizadas iguais de todos os estabelecimentos da
empresa, não adotou mecanismos eficazes, tendo prosseguido de modo
insatisfatório nas investigações, sem celebrar novo TAC para ampliar a
indenização.
A peça inicial prosseguiu com a assertiva de que,
posteriormente, houve desarquivamento a pedido do denunciado com
posterior designação de audiência, mas que foi seguido de atuação sem tratar
de pontos voltados ao interesse público envolvido, trazendo ao grupo apenas
obrigações pequenas, sem ingressar na necessária indenização global dos
danos causados aos consumidores em toda a rede de lojas.
No período de tais tratativas, ainda segundo a
denúncia oferecida, o denunciado Alexandre Machado Guarita (diretor jurídico
da Nova Casas Bahia S.A.) “lançou mão dos serviços ilícitos (remunerados) de
seu orientador de mestrado na PUC-SP, Vladmir Oliveira da Silveira, amigo em
comum seu e do Promotor de Justiça Roberto Senise”, com a finalidade de não
alterar os procedimentos prejudiciais aos consumidores, afastando uma
indenização global e a imposição de astreinte para cada descumprimento de
obrigações assumidas no TAC quanto à primeira loja mencionada. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequência, teria sido negociada clandestinamente, entre 18 de outubro e 05 de
dezembro de 2011, a realização de novo Termo de Ajustamento de Conduta
benéfico à empresa, com motivação de promessa de vantagem indevida de,
pelo menos, R$ 428.000,00 líquidos. Em tal contexto teria sido firmado novo
Compromisso de Ajustamento de conduta em 12 de dezembro de 2011 sem
seguir a proteção dos consumidores por prestigiar interesses da pessoa
jurídica. Foi postergada a remessa de acordo definitivo e, posteriormente, foi
exposta a promoção de arquivamento, deixando, o Promotor, de, novamente
de acordo com o narrado na peça inicial, praticar ato de ofício (remessa
obrigatória dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público) para receber
vantagem indevida prometida, já que não teria mandado os autos ao reexame
necessário do CSMP, mantendo em seu poder os instrumentos do caso.
Foi ajuizada a Medida Cautelar no 2079513-
95.2014.8.26.0000 perante o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo com decretação de afastamento de sigilo financeiro e fiscal e
constatação de que, cerca de um mês do ajuste celebrado com a Nova Casas
Bahia S.A., o investigado Promotor passou a receber três parcelas a título de
vantagem patrimonial indevida, novamente conforme a denúncia, sendo duas
de R$ 150.000,00 em 13 e 19 de janeiro de 2012, e a terceira de R$
128.000,00 em 30 de janeiro de 2012, totalizando R$ 428.000,00, com
autorização do diretor jurídico da empresa Alexandre Machado Guarita.
Consta igualmente a narrativa de que, para
ocultar o pagamento, o investigado Vladmir Oliveira da Silveira teria
emprestado conta de sua empresa advocatícia, o qual teria retido o dinheiro e
depois o repassado ao destinatário final (Roberto Senise Lisboa). Além disso,
foi dito que, para encobrir a movimentação do capital, os três denunciados
incorreram no delito de lavagem de dinheiro entre 27/12/2011 e 30/01/2012.
O pagamento seria, conforme a peça da
denúncia, exaurimento do proveito, mas os crimes de corrupção (ativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva) já estariam, segundo o entendimento do Ministério Público,
consumados entre 18/10/2011 e 05/12/2011 com a promessa e a aceitação da
vantagem, as quais precederam o TAC de 12/12/2011.
Prosseguiu
a
inicial
descrevendo
o
seu
posicionamento no sentido de que:
1 - Para dificultar identificação de origem do
numerário que veio da Nova Casas Bahia S.A., foram simuladas
movimentações sobre prestação lícita de serviços advocatícios por parte da
“Advocacia Rubens Ferreira e Vladmir Oliveira da Silveira” em favor da Nova
Casa Bahia S.A.. Para tanto, teria ocorrido o fracionamento do importe de R$
1.126.200,00 em três parcelas na forma de títulos bancários da Nova Casas
Bahia S.A. para o escritório de advocacia: a - R$ 281.550,00; b - R$
375.400,00; c - R$ 469.250,00, todas com transferência na mesma data de
27/12/2011.
2 - Tal pagamento teria sido feito para ajustar as
operações individuais ao teto de alçada (para cada autorização de despesas
do departamento) que possuía o diretor Jurídico Alexandre, o que teria lhe
permitido gerar pagamentos da área jurídica sem permissão de outras áreas
ou presidência da empresa. Com essa conduta, estariam buscando justificar a
saída do dinheiro como despesa lícita do departamento jurídico.
3 - Dessa quantia de R$ 1.126.200,00 repassada
ao escritório de advocacia pela empresa Nova Casas Bahia S.A., teria sido
retido pelo investigado Vladmir Oliveira da Silveira para o seu próprio proveito
a soma de R$ 698.200,00, e, posteriormente, ele teria feito 3 saques de
dinheiro (1 - R$ 150.000,00 em 13/01/2012; 2 - R$ 150.000,00 em 19/01/2012;
3 - R$ 128.200,00 em 30/01/2012), os quais foram repassados a
Roberto Senise Lisboa.
4 - Os saques foram efetuados pessoalmente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vladmir e, nos mesmos dias e mesma agência, ele repassou as quantias ao
promotor. Com minutos de diferença das retiradas feitas por Vladmir,
Roberto Senise foi a uma agência do Banco do Brasil localizada a menos de
100 metros da agência dos saques e depositou os valores. Assim, as quantias
teriam servido para remunerar o corruptor ativo (Vladmir) e o corruptor passivo
(Roberto).
5 - A retirada do montante em dinheiro por
Vladmir, com entrega e depósito posterior feito pelo próprio Promotor em sua
conta buscou, em tese, apagar rastros do dinheiro, saindo da empresa
investigada, passando pela conta emprestada do corruptor ativo Vladmir para
pagamento de vantagem indevida ao agente público.
6 - Nem o corruptor ativo e nem o passivo
declararam o rendimento à receita federal, e o promotor não declarou ao
Ministério Público, o qual, por sua vez, em curto espaço de tempo, teria
retirado os valores da conta de sua titularidade.
7 - Episódios teriam sido esclarecidos apenas
com informações fornecidas pela noticiante Priscila Senise Lisboa, ex-cônjuge
de Roberto Senise,
8 - Quando ciente da investigação, o promotor
teria encaminhado uma renegociação com a empresa Nova Casas Bahia S.A.
a fim de implementar, para toda a rede de lojas do país, a indenização objeto
do primeiro ajuste de 2009, o que deveria ter feito anteriormente de ofício. Por
último, supostamente buscando afastar as consequências da ilicitude, ajuizou
ação civil pública sobre o tema em 28-07-2014, requisitando ressarcimento aos
consumidores prejudicados pelas práticas abusivas.
Com a denúncia, foi juntada às fls. 4451/4454 o
termo de declarações tomado nas investigações da ex-cônjuge do promotor
Priscila Senise Lisboa, seguido da ficha cadastral da empresa do então casal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“”Opinião magistério e eventos ltda”.
Como
supramencionado,
foi
ajuizada
a
medida cautelar no 2079513-95.2014.8.26.0000 perante o C. Órgão Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo com decretação de afastamento do sigilo
financeiro e fiscal de Roberto Senise, da pessoa jurídica “Opinião Magistério e
Eventos Ltda”, da “Advocacia Rubens Ferreira e Vladmir Oliveira da Silveira” e
de Vladmir Oliveira da Silveira.
Dentre a vasta documentação juntada com a
denúncia, demonstrando todos os procedimentos realizados no âmbito do
Ministério Público para apuração de falta do denunciado, está o referido pedido
de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico em cujo despacho do relator
sorteado (fls. 7635/7642), observando que havia investigação em curso
perante da Corregedoria Geral do Ministério Público para examinar a eventual
prática de desvio funcional e de crimes, deferiu a solicitação de quebra de
sigilo financeiro e fiscal, limitando-a aos pontos objeto das declarações feitas
pela ex-cônjuge do promotor e da investigação disciplinar em andamento, nos
termos e aspectos ali listados.
Naqueles autos, com o recebimento dos dados
inicialmente requisitados de afastamento do sigilo financeiro e fiscal de
Roberto Senise e da pessoa jurídica “Opinião Magistério e Eventos Ltda”,
sobreveio o deferimento também de quebra de sigilo de Vladmir Oliveira da
Silveira e da pessoa jurídica Adv. Rubens Ferreira e Vladmir Oliveira da
Silveira.
Instados a oferecerem respostas sobre os termos
da denúncia, os denunciados se manifestaram às fls.
7046/8016
(Roberto Senise Lisboa), às fls. 8018/8047 (Alexandre Machado Guarita) e fls.
8067/8097 (Vladmir Oliveira da Silveira). Na sequência, a douta Procuradoria
Geral de Justiça apresenta o seu parecer às fls. 8108/8122 acerca das teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defensivas expostas, asseverando que as preliminares se confundem com o
mérito.
Com análise de tudo o apresentado, o Colegiado
levantou o segredo de justiça, afastou as preliminares e recebeu a denúncia.
Na ocasião, arredou-se a alegação de incompetência do C. Órgão Especial ao
se aplicar a extensão “ratione muneris” diante do prejuízo no caso de cisão da
ação penal. Não foram acolhidas as demais preliminares, registrando-se que
parte delas sequer poderia ser apreciada neste momento processual por
serem, na realidade, aspectos do mérito, constando que não há ilicitude na
obtenção de provas, não se vislumbrando anormalidade nas informações
do COAF sobre movimentações atípicas nas contas bancárias dos envolvidos,
havendo somente comunicação de movimentos suspeitos seguidos da devida
e regular investigação. De fato, observou-se que não há “invasão de contas
correntes e aplicações financeiras sem a devida ordem judicial, mas, ao
contrário, a comunicação da ocorrência de movimentação financeira atípica,
apta a levantar a suspeita de possível prática de ilícito a ser investigada”.
Igualmente, não procedeu a tese de incorreta
tipificação do crime de lavagem de dinheiro naquele momento processual, e
prosseguiu-se com o recebimento da denúncia por estarem preenchidos os
requisitos do art. 41 do CPP por constarem a exposição dos fatos criminosos
aos denunciados, devidamente qualificados, a classificação dos delitos e as
provas que a acusação pretende produzir, em conjunto da presença de
indícios de autoria e materialidade delitiva.
Houve posterior julgamento de embargos de
declaração que ficaram rejeitados pela ausência dos requisitos legais para
tanto, pois a quebra do sigilo ocorreu sob a Presidência deste Órgão Especial
no curso da ação e o levantamento não se encontrava no texto do acórdão de
recebimento da denúncia de modo a viabilizar quaisquer dos vícios
autorizadores da medida, mas fez-se a ressalva de acolher o requerido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido autônomo restabelecendo o segredo de justiça na tramitação apenas
no que diz respeito aos documentos fiscais e bancários, que deverão ser
encartados em separado.
Citados os denunciados e intimado o Ministério
Público para apresentação eventual rol de testemunhas, acompanhado do
registro de que seria designada audiência que seguiria a forma do art. 400 do
Código de Processo Penal, sobrevieram as petições de fls. 8203 do órgão
ministerial mantendo o rol indicado na denúncia e de fls. 8206/8207 de
Vladmir Oliveira da Silveira, de fls. 8211/8212 de Roberto Senise Lisboa e de
fls. 8218/ 8219 de Alexandre Machado Guarita com listagem das
testemunhas.
Diante da presença de testemunha dentro e fora
da comarca desta capital, foram intimadas pessoalmente aquelas aqui
residentes e foram expedidas as respectivas cartas para a prática do ato
processual em outras localidades.
Às fls. 8388/8393, verificam-se os termos da
audiência ocorrida em maio de 2017, na qual foram ouvidas as testemunhas
de acusação Orivaldo Padilha, Gilberto Nonaka e Raphael Oscar Klein.
Com retorno de carta de ordem cumprida na
comarca de Mauá (fls. 8654/8657), observa-se a realização de audiência para
a oitiva de testemunha, cujo depoimento foi gravado por meio de sistema
audiovisual. No entanto, por despacho de fls. 8685, ordenou-se a expedição de
nova carta para a sua reinquirição diante da irregularidade no áudio da mídia
digital.
Em nova audiência (fls. 8716/8731) para oitiva de
testemunhas neste C. Órgão Especial, permaneceu ausente uma testemunha
de acusação (ex-cônjuge do douto promotor denunciado), a qual já não havia
sido encontrada para depoimento anterior. Neste ato, foi ouvida a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acusação André Haddad Rizk e foi acolhido pedido de manutenção da
tentativa da oitiva de Priscila Senise Lisboa a ser oportunamente intimada,
inclusive com possibilidade de condução coercitiva na hipótese de resistência
em comparecer.
O denunciado juntou petição às fls. 8745/8748
com a assertiva de que estava juntando uma escritura pública de declaração
lavrada por sua ex-esposa Priscila Senise Lisboa, na qual poderiam ser
verificados os fatos que realmente ocorreram e corroborariam a sua defesa,
indicando a regularidade do trabalho feito e a origem lícita dos valores
descritos nestes autos.
Advieram os termos de cumprimento de carta de
ordem para reinquirição da testemunha Mônica Molinari com gravação dos
termos em sistema audiovisual (fls. 8782/8805).
Designada outra audiência na comarca para o
depoimento da referida testemunha Priscila, sobreveio nova certidão de
mandado não cumprido por não encontrá-la em nenhum dos endereços
fornecidos.
Em junho de 2018, foi realizada outra audiência
com comparecimento de testemunhas de acusação e de defesa (fls.
8920/8932).
Especificamente
às
fls.
8938/8954,
consta
depoimento da agora testemunha do juízo Priscila Senise Lisboa, a qual
anteriormente não havia comparecido às audiências designadas. Na sequência
(fls. 8955 e seguintes) está o depoimento de testemunhas da defesa
Marcelo Banacchio, Mariana Ribeiro Santiago, Felipe Chiarello de Souza Pinto,
Sérgio Pereira Braga, Fellipe José Sanches Carneiro Rollo Fortes, Thiago
Henrique Cardoso, Jayme Aparecido de Souza, Leonardo Gallotti Olinto,
Rodrigo Souza Takano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
testemunha
da
defesa
Marcelo
Campos Galuppo foi ouvida em cumprimento de carta precatória com gravação
pelo sistema audiovisual (fls. 9281/9286).
Posteriormente,
foi
ouvida
a
testemunha
Jorge Shiguemitsu Fujita
às
fls.
9418/9434
e foram iniciados os interrogatórios. Em seu depoimento (fls.
9434/9466),
o
denunciado Roberto Senise Lisboa argumentou que os fatos descritos na
denúncia não refletem a realidade, asseverando que recebeu sim a quantia de
428 mil reais e efetuou o respectivo depósito em dinheiro, mas que se trata de
quantia e movimentação de origem lícita, pois decorrente de trabalho
desenvolvido junto à Uninove, ainda que o pagamento não tenha sido feito
diretamente por ela e sim através do aqui também denunciado; que não
realizou transferência do valor pelo sistema bancário e sim fez o depósito em
razão dos conflitos que passava no divórcio; narrou todos os procedimentos
que adotou nos feitos envolvendo as Casas Bahia, indicados na denúncia.
Por sua vez, o denunciado Alexandre Machado
Guarita prestou depoimento no interrogatório às fls. 9467/9485 e declarou que
havia se tornado diretor jurídico das Casas Bahia com o encargo de
transformar as Casas Bahia e o Ponto Frio em uma grande empresa única de
capital aberto; narrou o contexto em que a empresa se encontrava com
realizações de transações entre diversas empresas; que o Dr. Vladmir havia
sido contratado para acompanhar o inquérito e o TAC; que nunca teve
amizade com os demais denunciados, pois não conhecia o Dr. Roberto e o Dr.
Vladmir era apenas o seu orientador no mestrado.
Ao final, foi feito o interrogatório do denunciado
Vladmir Oliveira da Silveira (fls. 9487/9509), no qual afirmou que os
acontecimentos trazidos neste pleito não correspondem à realidade; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratou pessoalmente o Dr. Roberto para prestar serviços educacionais
diante da sua posição de contratado pela Universidade Nove de Julho;
descreveu como teria passado a ter certa ligação com o caso da empresa
Casas Bahia; que, quando passou a prestar os serviços, recebeu honorários
de R$ 1.126.200,00; que ele fez o pagamento ao Dr. Roberto em espécie e
não através de transferência a pedido dele, mas que não sabia o que ele teria
feito posteriormente com a quantia, pois sempre entendeu que teria sido
melhor fazer uma transação bancária do montante; que, dos R$ 480.000,00
pagos ao Dr. Roberto, parte decorria da produção de um livro e o restante de
serviços educacionais à Uninove.
Foram
admitidas
e
realizadas
as
últimas
diligências requisitadas, expedindo-se ofício à Receita Federal para obtenção
de informações sobre a situação fiscal do requerente (promotor) e autorizando
a juntada de outros documentos.
Por último, tendo sido produzidas todas as provas
e diligências demandadas, advieram as alegações finais escritas do Ministério
Público (fls. 9597/9627), do Dr. Roberto Senise Lisboa (fls. 9630/9714), do Dr.
Vladmir Oliveira da Silveira (fls. 9716/9788) e do Dr. Alexandre Machado
Guarita (fls. 9859/9953).
Antes do julgamento da ação, foi feita a
solicitação de suspensão do processo com base em julgamento do E. STF que
ordenou suspensão de processos em andamento que envolvessem provas
obtidas do COAF (fls. 9956/9957), requerimento que foi repetido pelos demais
denunciados (fls. 9970 e 9972), mas foi questionado pela douta Procuradoria
Geral de Justiça. Em sessão, o Colegiado do C. Órgão Especial indeferiu o
pedido de suspensão por não vislumbrar enquadramento da hipótese vertente
na situação descrita no julgado do E. STF.
Após consecutivas suspensões de sessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento já determinadas desde a primeira remessa à mesa no mês de
março, bem como depois de julgamento de Habeas Corpus pelo E. STJ
permitindo a continuidade da deliberação por este Colegiado, sobreveio a
notícia de falecimento do corréu Roberto Senise Lisboa (Promotor de Justiça),
conforme certidão de óbito de fls. 10225.
Na sequência, sobrevieram petições dos demais
corréus com a solicitação de deslocamento da competência para a primeira
instância.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo indeferimento do pedido de declinação de competência, de
acordo com o exposto às fls. 10198/10207.
É o relatório.
Passo ao voto.
Respeitado entendimento apresentado pela douta
maioria, pelo meu voto, julgo extinta a punibilidade do réu Promotor de Justiça
e procedente a ação em relação aos demais corréus. Adiro, ainda, ao
perdimento do produto do crime em favor da União, com base no art. 91, II, “b”,
do Código Penal, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Revisor.
Desde logo, fica consignado que, diante da
certidão de óbito apresentada às fls. 10225, forçoso declarar extinta a
punibilidade do corréu Promotor de Justiça, conforme constará ao final deste
julgado.
Relativamente
aos
requerimentos
de
deslocamento da competência para julgamento deste pleito à primeira
instância deste Tribunal de Justiça, não merece prosperar a pretensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais corréus.
Atentando-se ao posicionamento já adotado pelo
E. STF acerca do tema, no qual se enquadra a presente hipótese que surgiu
envolvendo a prorrogação ou não de competência deste C. Órgão Especial
com o falecimento do corréu que ocupava o cargo de Promotor de Justiça e a
consequente extinção de sua punibilidade nos termos do art. 107, I, do Código
Penal, devida é a manutenção do julgamento do pleito na competência deste
Colegiado.
Assim pacificou a Suprema Corte:
Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal.
Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e
em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de
competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro
por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são
acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição,
inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam
qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta
linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados
no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza
adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e
república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de
agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de
efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores
constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional
de garantir o livre exercício das funções e não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime
imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e
trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada
encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o
Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar
material i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos à
exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato.
Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas
competências
constitucionais,
para
adequá-las
às
suas
finalidades.
Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do
STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais do STF ou de qualquer outro órgão não
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou
deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência
desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências
constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a
racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6.
Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro
por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o
final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar
ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar
cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7.
Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de
todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com
base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da
ação penal ao Juízo da 256a Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o
réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a
instrução processual já havia sido finalizada perante a 1a instância. (AP 937
QO Tribunal Pleno Rel. Min. Roberto Barroso J. 03/05/2018) (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prosseguindo com o posicionamento, em outra
oportunidade julgou-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL No 937 /RJ.
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
JÁ
CONCLUÍDA.
MANUTENÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO. 1. Percebe-se, no caso sob exame,
que toda a instrução da ação penal ocorreu no Supremo Tribunal Federal e
está devidamente concluída, com a apresentação das alegações finais pela
acusação e defesa. 2. Da decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação
Penal 937 se extrai que o marco temporal para o declínio de competência é a
apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorroga a
competência do órgão julgador originário. 3. Deste modo, deve se aplicar ao
caso sob exame a prorrogação da competência para o julgamento da presente
ação penal, uma vez que, além de publicado o despacho de intimação para
oferecimento de alegações finais, os memoriais foram efetivamente
apresentados pelas partes, encontrando-se a ação penal pronta para
julgamento. 4. Provimento do Agravo para manter a competência do Supremo
Tribunal Federal (AP 964 AgR Primeira Turma Rel. Min. Marco Aurélio J.
16/10/2018)
Portanto, o caso em apreço teve a sua completa e
extensa instrução no âmbito deste C. Órgão Especial e sua conclusão com
remessa à mesa para julgamento há meses (fls. 10037), de modo que a
prorrogação da competência no caso se enquadra no aludido precedente em
sua menção a “qualquer que seja o motivo” de o corréu não mais ocupar o
cargo público, assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional.
Por sua vez, ficam igualmente afastadas as
preliminares suscitadas nas alegações finais de fls. 9859/9953, as quais,
convém consignar, já haviam sido rejeitadas anteriormente.
Na decisão de recebimento de denúncia, registrou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se, ao se afastar desde então a arguida incompetência deste C. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo para julgar todos os
denunciados, mesmo aqueles que não possuam prerrogativa de foro, que “As
condutas descritas se apresentam interligadas de sorte que o
desmembramento do processo carretaria (sic) prejuízo para o desenrolar da
ação penal, inclusive às defesas, ante as narrativas apresentadas, já que a
comprovação de uma depende necessariamente da comprovação de outras”.
Ao contrário do argumentado, a natureza dos
delitos aqui analisados e a forma de sua ocorrência com base nas condutas
relatadas são indissociáveis, tendo em vista que se completam e o
desmembramento, separando o processamento da ação em relação a parte
dos acusados, inviabilizaria a correta apuração, trazendo, assim, prejuízo ao
pleito. Com efeito, do que consta da narrativa trazida para análise nesta ação
penal, o feito prosseguiu para averiguar arguidos oferecimento e aceitação de
vantagem pecuniária indevida para a omissão de prática de ato de ofício e
prática de outros com infração de dever funcional em benefício da empresa
representada e/ou ligada aos corréus. Assim, o fracionamento dos processos
traria prejuízo relevante diante do embaraço para se apurar em conjunto os
comportamentos dos demandados, que estão ligados entre si para a
configuração ou não dos crimes, sobretudo para lograr examinar a sequência
de cada conduta e o caminho dos valores envolvidos.
O posicionamento do E. Supremo Tribunal
Federal se encontra no sentido de que a regra é o desmembramento, salvo
quando a separação causar prejuízo relevante, o que se mostrou certo na
hipótese em apreço como supra explanado.
Oportuno observar o teor da Súmula no 704 do E.
STF, a qual dispõe que: “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla
defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do
processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciados”.
Não se entrevê qualquer nulidade nos termos do
art. 564, I, do Código de Processo Penal com a manutenção de todos os
demandados neste C. Órgão Especial, tendo havido o regular processamento,
com ampla produção de provas e segurança da ampla defesa.
Ainda que, por conceito, o foro por prerrogativa de
função seja aquele ligado a pessoas que devem responder por crimes comuns
e de responsabilidade perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal
de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados
e do Distrito Federal, não processados preliminarmente nas instâncias comuns
(arts. 84 e 87, CPP), como mencionado, aplicando-se o posicionamento de
que, no caso de prejuízo à investigação no caso de separação, é possível a
sua manutenção neste C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, tendo em
vista a ligação das condutas e a inviabilidade de remessa de todos, inclusive
do detentor de tal foro, à instância ordinária.
Destarte, este C. Órgão Especial figura como
competente ao julgamento, por se tratar exatamente de regra especial,
daqueles que devem responder por crimes comuns e de responsabilidade em
razão do cargo que ocupam, admitindo-se, até mesmo para assegurar uma
melhor apuração dos fatos, a extensão de tal competência “ratione muneris”, a
fim de evitar qualquer prejuízo na busca da verdade real e na defesa dos
envolvidos no caso de cisão da ação penal.
Tampouco
merece
prosperar
a
segunda
preliminar de alegada nulidade das provas obtidas junto ao COAF (Conselho
de Controle de Atividades Financeiras), a qual, inclusive, já havia sido rejeitada
em duas oportunidades nesta ação.
Oportuno repetir os fundamentos expostos pelo
Colegiado quando da análise dos pedidos de suspensão do feito com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tema
990
de
Repercussão
Geral
no
E.
STF
(“Possibilidade
de
compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados
bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo
exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder
Judiciário”), os quais se pautaram principalmente no fato de o presente pleito
não se enquadrar naquela suspensão da Suprema Corte porque possuía
prévia autorização judicial, que são pertinentes e válidos neste momento:
“Da ordem dos fatos, antes do recebimento da
denúncia, que ocorreu em agosto de 2016, fora
proposta cautelar com requerimento de quebra de
sigilo bancário do promotor de justiça perante
investigação já em curso no Ministério Público (no
2079513-95.2014.8.26.0000), a qual foi deferida
em julho de 2014, indicando que já naquela
época o feito estava com a supervisão do Poder
Judiciário e que havia autorização, nos termos da
lei, para análise de tais dados. Nos mesmos
autos, diante das informações obtidas no curso da
investigação, posteriormente foi requisitada e
também deferida a quebra do sigilo bancário de
Vladmir Oliveira, agora também réu, em maio de
2015.
Do exame de todas as etapas dos procedimentos
judiciais, tanto da cautelar quanto desta própria
ação principal, tem-se que a investigação teve
início no Ministério Público após recebimento de
notícia trazida pela ex-esposa do promotor que
ora figura como parte, o que, em âmbito judicial,
foi objeto da mencionada cautelar para quebra de
sigilo bancário autorizada em julho de 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo certo que, com a existência desta cautelar,
o caso já estava sob a supervisão do Poder
Judiciário. Com tal quebra, sobrevieram dados
das movimentações bancárias pertinentes ao
caso, de forma geral, o que ensejou, já com
autorização da quebra, a consulta junto ao COAF
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras),
cujo relatório foi juntado no âmbito judicial (fls.
247 e seguintes da Cautelar no 2079513-
95.2014.8.26.0000).
Destarte, claramente a hipótese vertente não se
enquadra nos contornos da suspensão de
processos ordenada pela Suprema Corte, a qual
discute
a
questão
do
fornecimento
de
informações por referido Conselho antes da
existência
de
processo
na
esfera
do
Poder Judiciário. Afinal, como explanado e pode
ser constatado da leitura dos autos da cautelar e
desta ação, o recebimento de tais informações
ocorreu quando a investigação já possuía ligação
com o Poder Judiciário, que, inclusive, havia
autorizado a quebra de sigilo, apresentando-se,
assim,
como
mero
desdobramento
do
procedimento”.
Nesse julgado, foi feita, ainda, uma observação
de ocorrência de impetração de “habeas corpus” (no 375.683/SP) em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um dos aqui corréus (Alexandre Machado Guarita) no E. Superior Tribunal de
Justiça, em que o impetrante argumentou que havia produção de prova ilegal
com quebra de sigilo bancário, o qual não foi conhecido por inexistir
constrangimento ilegal, tendo constado, dentre outros pontos, que: “foi com
base nas denúncias da ex-esposa e da filha do Promotor de Justiça perante a
Corregedoria do Ministério Público Estadual que foi determinada a instauração
de procedimento de investigação sobre a eventual prática de crimes, conforme
se verifica nos documentos de fls. 35/43. Com o andar das investigações foi
requerida a quebra do sigilo bancário e fiscal do Dr. Roberto Senise Lisboa
onde foi levantada a existência de depósitos de elevadas quantias compatíveis
com as denúncias feitas por sua ex-companheira. Somente após o avançar
das investigações e a produção do material probatório acima é que foi
solicitado ao COAF a produção de relatório informando a existência de
movimentação atípica em relação ao paciente, que veio posteriormente a
subsidiar o pedido judicial de quebra do seu sigilo bancário”.
De fato, seja antes ou depois da definição de
mérito do referido tema de repercussão geral na Suprema Corte, verifica-se
que a hipótese em apreço não se enquadrava na discussão, tendo em vista
que sempre obteve os dados buscados e utilizados como prova sob o crivo do
Poder Judiciário.
Entretanto, insta salientar que referido Recurso
Extraordinário no 1.055.941/SP foi julgado e ficou definida a tese do Tema no
990 de Repercussão Geral no E. Supremo Tribunal Federal da seguinte forma:
“1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira
da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do
Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal
para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial,
devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos
formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O
compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo,
certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de
apuração e correção de eventuais desvios."
Com tal julgamento, fica superada a questão
preliminar acerca do compartilhamento de informações aqui utilizadas, não se
entrevendo possibilidade de ofensa aos referidos arts. 15 da Lei no 9.613/98 e
5o, X e XII, da Constituição Federal.
Quanto
ao
mérito, de
todo
quanto
relatado, restaram incontroversos os seguintes fatos: 1
Alexandre era
orientando de Vladmir no curso de mestrado da PUC-SP; 2
Vladmir e
Roberto sempre foram amigos próximos; 3 Alexandre autorizou o pagamento
ao escritório de advocacia de Vladmir de R$ 1.126.200,00 (hum milhão, cento
e vinte e seis mil e duzentos reais), por meio de três títulos bancários de
valores distintos, sacados contra a “Nova Casas Bahia S.A.” e com
vencimentos, todos, para o mesmo dia (28/12/2011); 3
Roberto recebeu
de Vladmir, em dinheiro, a quantia de R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e
oito mil reais), em parcelas que foram sacadas em um banco e depositadas na
conta do promotor junto ao Banco do Brasil; 4
que, após a imputação da
prática delitiva por Priscila a Roberto, o Termo de Ajustamento de Conduta
antes firmado com a “Nova Casas Bahia” sofreu sensíveis tentativas de
modificação.
Por outro lado, diante das imputações contidas na
denúncia e nas defesas apresentadas, restaram como fatos controvertidos: 1
o motivo dos pagamentos feitos pela “Nova Casas Bahia”, por autorização do
seu diretor jurídico (Alexandre), ao escritório “Advocacia Rubens Ferreira e
Vladmir Oliveira da Silveira”; 2 a razão pela qual Vladmir pagou a Roberto a
quantia de R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais) em dinheiro; 3
o por quê de Roberto sacar tal quantia de uma agência bancária e a
depositar em outra no mesmo dia; 4
se a motivação para todas essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações foi a de “abrandar” as sanções passíveis de serem buscadas
em uma ação civil pública pelo promotor responsável (Roberto) face a práticas
abusivas perpetradas pela “Casas Bahia” contra os seus consumidores, de
forma generalizada em todas as suas lojas, viabilizando a assinatura de Termo
de Ajustamento de Conduta em condições extremamente vantajosas para a
empresa.
Destes fatos controvertidos, extrai-se o cerne da
presente ação penal, ou seja, o recebimento por parte do promotor de justiça
Roberto Senise Lisboa de vantagem indevida, em razão do seu cargo (art.
317, §1o, do Código Penal), ofertada e paga pelos advogados Alexandre
Machado Guarita e Vladmir Oliveira da Silveira, para que deixasse ou
retardasse ato de ofício de lhe competia (art. 333, parágrafo único, do
Código Penal), bem como a dissimulação da natureza e origem dos valores
pagos, recebidos e transferidos na operação engendrada pelos denunciados
(art. 1o da Lei no 9.613/98), tudo em conluio entre eles (art. 29, “caput”, do CP),
estando,
portanto, as
condutas
delitivas
em
concurso
material (art.
69, “caput”, do Código Penal).
Em
resumo,
para
a
acusação, Alexandre
transferiu para Vladmir mais de um milhão de reais para que ele repassasse
parte para Roberto com o intuito de ele deixar de praticar atos de ofício contra
a empresa onde trabalhava. Roberto aceitou tais quantias e, após fazer o
saque em dinheiro de uma agência bancária, depositou-as em sua conta
corrente mantida na agência bancária localizada nas dependências do
Ministério Público de São Paulo, tudo isso para dissimular o pagamento e
recebimento de valores indevidos. Por sua vez, para as respectivas defesas,
Alexandre pagou o referido montante a Vladmir a título de honorários
advocatícios regularmente contratados; Vladmir pagou Roberto também por
serviços convencionados, porém em razão da atividade acadêmica (projeto de
mestrado para a Universidade Nove de Julho) e autoral (elaboração de obra
jurídica, como ghost writer); Roberto sacou os pagamentos em dinheiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositou em sua conta sob a justificativa de litígio conjugal que já estava
vivendo em relação à sua então esposa Priscila. Assim, pelas teses
defensivas, sendo lícitos todos os pagamentos e com origem conhecida,
não teria havido qualquer tentativa de dissimulação, ou lavagem de capital.
Como consignado no relatório, e devidamente
descrito na denúncia, as investigações destes fatos se iniciaram no âmbito
interno do Ministério Público a partir de informações prestadas pela hoje ex-
esposa do corréu e promotor de justiça Roberto Senise Lisboa, quando
forneceu detalhes de toda a operação já exposta, na versão da acusação. Por
se tratar do depoimento inaugural na fase administrativa, e por ter sido ouvida
como testemunha do juízo, após várias tentativas frustradas de colher o seu
depoimento, imprescindível, iniciar a análise das provas orais a partir das
versões por ela apresentadas.
Como já assinalado, foi a partir do depoimento de
Priscila perante o Ministério Público que se iniciaram as investigações que
resultaram nesta ação penal. Posteriormente, durante a instrução, a defesa do
corréu Senise Lisboa fez juntar aos autos uma escritura de declaração
(fls.8747/48), na qual ela se retrata do quanto antes afirmado e expõe que, em
razão dos “transtornos emocionais” sofridos na época do divórcio, sobretudo
após a perda da guarda de seu filho em favor do pai, decidiu procurar o
Ministério Público para denunciar o seu ex-marido “com o intuito de reagir pois
o trabalho era a única coisa que importava para ele”. Após afirmar ter ciência
que o seu então marido havia contraído dívidas e empréstimos tomados junto
a amigos, declara ter “certeza inequívoca que os valores, que disse à época
terem sido recebidos por ROBERTO oriundos de sua atuação como promotor
no caso Casas Bahia, foram recebidos diretamente de VLADMIR OLIVEIRA,
pelo longo trabalho que realizou em favor deste, junto à UNINOVE para
implementação de um curso de mestrado, além de sua atuação
como ghost writer também para VLADMIR OLIVEIRA”, tendo presenciado o
desenvolvimento de tais trabalhos. Ao final, diz ter superado totalmente aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quadro emocional que a acometia no período em que efetuou a denúncia
perante o MP e que pretendia “com esta Retratação fiel aos fatos da forma
como ocorreram, reparar minimamente o prejuízo” que causou ao ex-marido, e
“reconquistar a confiança e o amor” do filho FELIPE.
A preocupação em relação ao filho Felipe também
está presente no seu depoimento colhido em juízo. Aparentando extremo
nervosismo, começou justamente dizendo: “primeiro eu queria deixar claro que
eu não estou vindo aqui hoje... (testemunha chora). Hoje eu estou perdendo
meu filho, nunca mais vou poder...” (sem terminar a frase). Narrou os conflitos
que teve durante o “divórcio extremamente litigioso” dizendo que as
desavenças chegaram ao seu auge quando foi atropelada por um carro sem
placas, ocasião em que ficou com “vários lugares do corpo fraturados” e
foi atendida em Hospital Público porque não tinha mais plano de saúde, bem
como quando a sua filha “foi jogada pela janela”. Indicou que, como não se
sentiu segura, mesmo após pedir proteção ao MPSP, foi morar fora do país,
tendo se mudado para a França para, em suas palavras, “tentar fugir desse
enrosco tremendo no qual, como vocês podem perceber, eu estou até hoje”.
Sempre dizendo sentir muito medo, ao ser perguntada por qual motivo lavrou a
escritura de declaração e a entregou para a defesa de seu ex-marido,
respondeu: “eu perdi meu filho, eu perdi meu filho (testemunha chora). Eu o vi
pela última vez, ele tinha 8 anos; agora meu filho fará 19 anos, eu não tenho
contato com ele desde os 8 anos, então eu procurei ele para falar sobre o
Natal e ele não queria falar comigo e falou que se acontecesse alguma coisa
com o pai dele, que ele ia se matar. Eu falei: 'Eu vou fazer uma carta para você
ler, eu não quero o mal do seu pai'... Eu fiz essa carta, sim, eu entreguei para
meu filho e não adiantou nada, mas eu tentei”.
Prosseguindo na colheita do depoimento de
Priscila, quando lhe foi perguntado objetivamente acerca dos valores
recebidos por Roberto para que não tomasse medidas que lhe cabiam
enquanto promotor da Promotoria do Consumidor em relação às Casas Bahia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro respondeu: “sobre isso, eu nunca quis saber. O que eu sei disso?
Tudo que eu sabia, tudo que eu podia... Que eu sabia, não, porque eu não
sabia, eu ouvia dizer isso aquilo, eu não posso afirmar categoricamente nada
porque eu não vi o dinheiro, eu não participei de reunião, eu não estava
junto com ninguém. Eu implorei para colocarem nos autos, no dia eu estive no
Ministério Público. Que isso era coisa... Coisa de ouvir dizer, eu falei mil vezes
lá: 'Eu não posso garantir nada', e eu continuo dizendo a mesma coisa.” Ao ser
perguntada de quem ouviu dizer, respondeu “Ouvi do Roberto” (...) “Ele falou,
o amigo dele falou...”. Mais uma vez perguntado se ela ouviu dizer por parte do
ex-marido, reafirmou: “Sim, que ele estava pegando dinheiro no banco com o
Vladimir”. Quando questionada acerca da razão de tal pagamento, disse não
saber exatamente por que estava recebendo, mas confirmou que Roberto e
Vladmir trabalharam juntos em um projeto para a implantação do curso de
mestrado
na
UNINOVE,
sem
poder
fornecer
maiores
detalhes. Ao
ser indagada se havia se apropriado de “algum escrito, de algum manuscrito,
de algum texto ou mesmo de obra completa do ex-marido, como alegado pela
defesa, acerca do destino da obra contratada por Vladmir junto a Senise e pela
qual foi pago R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)”, foi categórica ao
dizer que “é obvio que não” e negou “terminantemente”.
A longa transcrição do depoimento da testemunha
Priscila se faz necessária, primeiro, porque foi a partir de informações por ela
prestadas, espontaneamente, ao Ministério Público de São Paulo, que se
iniciaram as investigações das quais resultaram nesta ação penal, depois, para
demonstrar o grau de instabilidade emocional, tentando minimizar a convicção
antes demonstrada perante o Ministério Público e, sobretudo, o temor quanto
ao afastamento do convívio com seu filho Felipe, o que justifica a
apresentação
de
escritura
pública
de
declaração de
fls.
8747/8748, praticamente se retratando de tudo que havia dito antes com
relação às condutas profissionais de seu ex-marido e ora corréu
Roberto Senise Lisboa. De toda sorte, não há como desconsiderar duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importantes passagens de seu depoimento, a saber: (1) quando lhe foi
perguntado objetivamente acerca dos valores recebidos por Roberto para que
não tomasse medidas que lhe cabiam enquanto promotor da Promotoria do
Consumidor em ralação às Casas Bahia, primeiro respondeu: “sobre isso, eu
nunca quis saber. O que eu sei disso? Tudo que eu sabia, tudo que eu podia...
Que eu sabia, não, porque eu não sabia, eu ouvia dizer isso aquilo, eu não
posso afirmar categoricamente nada porque eu não vi o dinheiro, eu não
participei de reunião, eu não estava junto com ninguém. Eu implorei para
colocarem nos autos, no dia eu estive no Ministério Público. Que isso era
coisa... Coisa de ouvir dizer, eu falei mil vezes lá: 'Eu não posso garantir nada',
e eu continuo dizendo a mesma coisa.” Ao ser perguntada de quem ouviu
dizer, asseverou “Ouvi do Roberto”... “Ele falou, o amigo dele falou...; (2) no
momento em que foi indagada se havia se apropriado de “algum escrito, de
algum manuscrito, de algum texto ou mesmo de obra completa do ex-marido,
como alegado pela defesa, acerca do destino da obra contratada por Vladmir
junto a Senise e pela qual foi pago R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil
reais)”, foi categórica ao dizer “é obvio que não” e negou “terminantemente”.
Ao deslinde desta causa, essencial observar a
cronologia dos fatos apresentados nos autos. Assim, pelo que consta da
narrativa e dos documentos juntados, tem-se:
1-houve assinatura do primeiro Termo de Ajustamento de Conduta
em 15/07/2009 (fls. 6147/6150), o que foi seguido do seu arquivamento (fls.
6152/6157);
2-com informação do trâmite concomitante de outras investigações sobre o
mesmo tema, advieram três promoções de arquivamento pelo Promotor
Roberto Senise Lisboa, indicando que ficavam reconhecidas as conexões
entre elas, mas que não se mostrava necessária a ampliação do TAC já
firmado,
em 05/01/2010 (fls.
6460/6462),
em 12/03/2010 (fls.
6535)
e
em 23/04/2010 (fls. 6544);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3- após desarquivamento dos autos devido a novas representações, seguiram-
se duas audiências em 2011, uma para que a empresa indicasse interesse de
assinatura de novo TAC (em 01/09/2011 fls. 6557) e outra em que foi
celebrado novo Termo de Ajustamento de Conduta com observação de
eficácia em território nacional (em 12/12/2011 fls. 6579/6583), prosseguindo-
se com um novo arquivamento em 11/10/2012 (fls. 6732/6741);
4-em 13/10/2011 foi realizado o encaminhamento de proposta de serviço
profissional do escritório de Vladmir para Nova Casa Bahia S.A. (fls.
4608/4611);
5- pelo interrogatório de Vladmir em juízo (fl. 9497) e documentos, foram-lhe
efetuados
os
pagamentos
de
seus
honorários,
que
totalizavam R$
1.126.200,00 (hum milhão, cento e vinte e seis mil e duzentos reais), em três
partes: a) R$ 469.250,00 através de boleto bancário com vencimento em
28/12/2011 (fls. 4616/4618); b) R$ 374.400,00, por meio de boleto bancário
com vencimento e 28/12/2011 (Fls. 4619/4621); c) R$ 281.550,00, com boleto
bancário com vencimento em 28/12/2011.
6-pelo extrato de fl. 7811, os três boletos referentes aos honorários, cujo
vencimento era o mesmo em 28/12/2011, foram efetivamente pagos em
27/12/2011;
7- A fls. 7806 e seguintes, encontram-se os comprovantes de saque feitos por
Vladmir: a)R$ 150.000,00 em 13/01/2012 (às 15:09:02) (fl. 7806); b)R$
150.000,00 em 19/01/2012 (às 17:38:11) (fl. 7808), com retificação de horário
em informação do Banco Bradesco indicando que o correto seria 14:37 (fls.
7902 e 7917); c)R$ 128.000,00 em 30/01/2012 (às 15:08:18) (fl. 7810);
8-com base no conteúdo de fls. 7798/7799, constam os seguintes depósitos
realizados por Roberto em sua conta bancária: a)R$ 150.000,00 em
13/01/2012 (às 15:16:42) (fls. 7798 e 7869); b)R$ 150.000,00 em 19/01/2012
(às 15:01:53) (fls. 7799 e 7865); c)R$ 128.000,00 em 30/01/2012 (às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15:23:43) (fls. 7799 e 7866);
9 Ao ser interrogado, o corréu Roberto asseverou que saiu de sua casa em
02 de fevereiro de 2012 (fls. 9448) e que, depois de tentativas de acordos,
propôs ação de divórcio em 03 de agosto de 2012, enquanto que o seu
advogado em tal pleito declarou, em seu depoimento, que a partilha teria sido
homologada no ano de 2014 (fls. 9422);
10-com
novas
informações,
foi
o
procedimento na
área
do
consumidor desarquivado mais uma vez e ocorreram outras audiências
em 02/07/2013 (fls. 6797/6798), em 05/02/2014 (fls. 7477), com requisito do
Ministério Público para que a pessoa jurídica demonstrasse que condutas
empresariais estavam de acordo com a abrangência nacional do TAC mais
recente, e em 04/06/2014 (fls. 7540/7541), com observação pelo promotor de
que as práticas descritas não mostravam como fatos esparsos e que seria
indispensável indenização;
11-em 22/11/2013, chegou ao Ministério Público pedido de providências
assinado
pela ex-esposa do
Promotor
Roberto Senise Lisboa
(Priscila Senise Lisboa), com requerimento de instauração de procedimento
administrativo-criminal e juntada de depoimento em mídia (fls. 4231/4233);
12-em 12/03/2014, houve remessa, ainda no âmbito do Ministério Público, ao
Corregedor-Geral
de
informações
recebidas
pela ex-esposa e pela ex-
enteada do promotor demandado para que fossem feitas mais investigações
em razão de a conduta configurar eventualmente um crime (fls. 4221/4229),
tendo sido acolhido o requerimento e ordenado o início de providências no
procedimento administrativo em 13/03/2014 (fls. 4230);
13-foram
juntados
os
termos
de
declaração
de 29/04/2014 de
Priscila Senise Lisboa, confirmando o teor do DVD então juntado (fls.
4451/4454);
14-o Ministério Público ajuizou medida cautelar com pedido de quebra de sigilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 19/05/2014 (fls. 7555/7566), tendo sido ela distribuída ao seu então relator
(Des. Ademir Benedito) em 06/06/2014, o qual acolheu o pedido de quebra de
sigilo de Roberto Senise Lisboa e da empresa “Opinião
Magistério e
Eventos Ltda” em 04/07/2014 (fls. 7635/7643);
15-em 28/07/2014, foi ajuizada, pelo promotor então investigado, ação civil
pública em face de Via Varejo S.A, nova denominação social de Globex
Utilidades S.A. e incorporadora de Nova Casa Bahia S.A. (fls. 4518/4565);
16-com o recebimento dos dados obtidos com a ordem judicial de quebra do
sigilo, sobreveio novo despacho admitindo o requerimento de quebra
complementar em relação aos demais envolvidos em 22/05/2015 (fls.
7735/7738), tendo sido o permitido o compartilhamento dos elementos de
prova colhidos na medida cautelar em 15/09/2015 (fls. 7776);
17-a ação penal foi distribuída em 17/12/2015, tendo sido despachada a
notificação para apresentação de resposta em 19/01/2016 (fls. 7932/7933) e
recebida a denúncia em 17/08/2016 (fls. 8185/8192).
Para facilitar a visualização da evolução temporal
dos principais fatos apontados nesta ação, em resumo, temos:
15/07/2009 primeiro TAC assinado.
05/01; 12/03; e 23/04/2010 arquivamentos propostos pelo Dr. Senise;
01/09/2011 audiência para que a empresa indicasse se tinha interesse em firmar
novo TAC;
13/10/2011 encaminhamento de proposta dos serviços profissionais do escritório de
Vladmir para Nova Casas Bahia S.A.
12/12/2011 assinatura de novo TAC, com observação de eficácia em todo território
nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/10/2012 TAC arquivado
02/07/2013
desarquivamento com novas audiências para que a empresa
demonstrasse que suas condutas empresariais estavam de acordo com o último TAC
22/11/2013 pedido de providência s formulado por Priscila Senise Lisboa contra seu
marido Roberto Senise Lisboa.
12/03/2014 remessa à Corregedoria das informações apresentada por Priscila e sua
filha.
29/04/2014 Priscila confirma o teor do DVD entregue ao MP
19/05/2014 ajuizada medida cautelar pelo MP com quebra do sigilo bancário de
Roberto Senise e da empresa Opinião Magistério e Eventos Ltda.
28/07/2014 ajuizada ação civil pública em fase da Via Varejo (nova denominação
das Casas Bahia) pelo promotor Roberto Senise Lisboa.
17/12/2015 distribuição da ação penal.
Fixados tais fatos no tempo, passo à análise de
cada qual, diante da sua relevância.
A rede de lojas denominada Casas Bahia vinha
sendo monitorada pela Promotoria do Consumidor em razão de práticas
consideradas abusivas, consistentes na venda casada de apólice de seguro,
sob a denominação de “garantia estendida”. Os vendedores da Rede eram
incentivados a assim procederem como forma de aumentar a remuneração, o
que ocorria por meio de pagamento de comissões, já que, conforme afirmado
no interrogatório de Alexandre (fls. 9467/9485), a margem dos produtos era
estreita, e, portanto, com a venda da “garantia estendida” era possível
assegurar ganhos maiores pelo trabalho realizado. Portanto, é facilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perceptível que essa era a política de remuneração dos vendedores adotada
pelas “Casas Bahia” para todas as suas lojas no território nacional. Daí ser
possível concluir que um Termo de Ajustamento de Conduta que vedasse tal
prática acarretaria sensível modificação em suas relações trabalhistas. A perda
de remuneração dos vendedores pelo fim da venda casada de
eletroeletrônicos, e até de móveis, certamente, teria de ser compensada pela
empresa, elevando seus custos, o que não se mostrava nada conveniente,
sobretudo naquele momento em que ocorria a sua conturbada fusão com a
rede de lojas “Ponto Frio”. Portanto, forçoso reconhecer o interesse do Diretor
Jurídico, o corréu Alexandre Machado Guarita, na busca de uma solução
rápida, eficaz e de menor custo e risco para a empresa.
De acordo com o afirmado, tanto por Alexandre
quanto por Vladmir, em seus respectivos interrogatórios de fls. 9467/9485 e fls.
9487/9509, a contratação do escritório “Advocacia Rubens Ferreira e Vladmir
Oliveira da Silveira”, pelo valor de R$ 1.126.200,00 (hum milhão, cento e vinte
e seis mil e duzentos reais), tinha por objetivo representar as Casas Bahia
junto ao Ministério Público na discussão e assinatura do TAC a ser proposto e
ministrar palestras aos funcionários, na busca de mudar condutas e ajustar as
práticas de vendas, querendo fazer crer que o problema estava na forma de
agir dos funcionários e não numa política de remuneração de seus vendedores
pela empresa. Não ficou evidenciado no curso da instrução que tais
palestras tenham sido ministradas em quaisquer das lojas da Rede.
A atuação do escritório contratado durou pouco,
já que foi dito que o contrato foi de outubro de 2011 até pouco depois
da assinatura do TAC de dezembro do mesmo ano, conforme depoimento da
testemunha de fl. 8984 que asseverou que o escritório foi logo substituído
antes da homologação do TAC. De fato, tal testemunha (Fellipe José Sanches
Carneiro Rollo Fortes), indagada até quando houve participação do escritório
de Vladmir, respondeu que “após a assinatura do TAC, tendo em vista a não
homologação, a gente achou melhor encaminhar esse TAC para outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escritórios porque não víamos o caso andar. A própria Mônica e o Márcio, se
não me engano, acabaram contratando e, na sequência até fui eu que tomei
a decisão -, nós tivemos alguns problemas em alguns casos, problemas
técnicos, tá? Mas... Enfim, a gente acabou passando para... Na verdade, a
gente passou para um escritório chamado Veirano e, depois do Veirano, foi o
escritório Souto Correa (...)”.
Ainda sobre a contratação do corréu Vladmir,
merece breve comentário a consulta prévia a outros escritórios. Segundo essa
mesma testemunha (Fellipe José
Sanches
Carneiro Rollo Fortes), foram
consultados outros escritórios, como o do Professor Nelson Nery, que, por
óbvio, apresentaram valores de honorários significativamente maiores que os
pedidos pelo contratado.
Importante destacar que a contratação do corréu
Vladmir se deu em outubro, a assinatura do TAC em 12 de dezembro e os
pagamentos das três faturas em 27/12, todos de 2011. Tal brevidade de tempo
não seria relevante, nem despertaria maiores atenções, não fosse o conjunto
das narrativas descritas na denúncia, e já referidas neste
julgamento, mormente a estreita amizade e conjugação de interesses entre
Alexandre e Vladmir e, em especial, deste com Senise.
Inegavelmente o TAC firmado foi benéfico para as
Casas Bahia, na medida em que apenas abrangeu algumas lojas, deixando
outras livres para continuarem na prática das vendas casadas, sem riscos
para a empresa.
Uma vez recebidos os honorários nos últimos dias
de 2011, nos primeiros de 2012 foi feita a transferência de R$ 428.000,00
para Senise, em 3 pagamentos por meio dos seguintes saques feitos por
Vladmir: a)R$ 150.000,00 em 13/01/2012 (às 15:09:02) (fl. 7806); b)R$
150.000,00 em 19/01/2012 (às 17:38:11) (fl. 7808), com retificação de horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em informação do Banco Bradesco indicando que o correto seria 14:37 (fls.
7902 e 7917); c)R$ 128.000,00 em 30/01/2012 (às 15:08:18) (fl. 7810). Por
exigência de Roberto todos foram feitos em moeda corrente, sacados de uma
agência e depositada em outra, a poucos metros de distância. Por certo que
não há ilegalidade alguma em alguém preferir receber algum pagamento em
dinheiro e levar consigo para aonde quiser, até mesmo para depositá-lo logo
em seguida em outro banco. É estranho, mas não ilegal. Porém, por fugir
totalmente da normalidade, uma boa razão se deve ter para despender
tanto trabalho (contar todo o dinheiro no momento do saque e depois recontar
no depósito) e se submeter a tamanho risco, ainda mais no centro da
cidade de São Paulo, por razões óbvias, que dispensa maiores comentários.
Indagado quando de seu interrogatório, a justificativa em nada convence,
como se vê das respostas dadas às perguntas formuladas (fls. 9453/54):
DESEMBARGADOR: Eu tenho uma dúvida que realmente fica toda hora
voltando e eu não consegui entender. Não é ilícito, evidentemente, não há
nenhuma norma, mas não é prática usual. Por que o senhor sacou o dinheiro
numa agência e levou em espécie para outra agência?
DEPOENTE: A razão é simples, eu estava em processo terrível de divórcio e
conforme eu coloquei e o doutor Jorge também colocou, ela queria
simplesmente dinheiro. Então, eu poderia muito bem ter retirado o dinheiro e
levado para ela, poderia ter feito isso, mas eu até falei com o Vladmir: "Estou
com problemas, a Priscila quer receber dinheiro de mim, eu não tenho dinheiro
e eu falei isso para ela; estou com dificuldades financeiras". Não entrei em
detalhes, então eu preciso realmente que o dinheiro seja entregue em dinheiro,
porque ela leva uma parte para ela e a outra eu amortizo das dívidas porque
eram muito maiores do que 428 mil reais e o que acabou acontecendo? A
Priscila conversou comigo de forma ríspida, naqueles dias foi sempre assim,
creio que... bom ela depôs aqui e os senhores viram, e o que aconteceu, eu
acabei preferindo depositar na minha conta, conta-salário, no prédio do
Ministério Público de São Paulo e uma conta conjunta com ela porque a dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era também dela, são do casal e foi assim que eu procedi. Ela ficou naquele
dia transtornada e ela me fez a maior quantidade de chantagem numa briga de
casal. Não foi fácil.
DESEMBARGADOR: Mas, veja, se tivesse feito um TED da conta do senhor
Vladmir para a sua conta, qual seria o prejuízo em relação a sua esposa?
DEPOENTE: Para ela o prejuízo é que a conta absorveria a dívida.
DESEMBARGADOR: Mas o senhor depositou.
DEPOENTE: Mas não iria como crédito para ela.
DESEMBARGADOR: Mas ao depositar o dinheiro na sua conta, não houve
diferença alguma se fosse TED ou deposito?
DEPOENTE: Mais ou menos, porque o TED absorveria a dívida.
DESEMBARGADOR: E o depósito em conta não?
DEPOENTE: O depósito em conta foi o que eu fiz, ela não queria o depósito
em conta, eu pedi o dinheiro para entregar para ela e eu falei: "É muito injusto
isso".
DESEMBARGADOR: A minha dúvida é a quebra de um paradigma, um valor
dessa natureza, eu mando uma transferência bancária, até para não andar
com dinheiro, foi para uma conta conjunta, sua e dela, eu quero saber qual a
diferença porque o tempo de sacar e depositar é muito curto, foi o mesmo
momento, as agências eram próximas e o que determinou a sua intenção de
sacar em dinheiro e depois depositar em dinheiro e não chegar na agência e
pedir para o Vladmir fazer o TED?
DEPOENTE: Ela queria o dinheiro para ela, não queria na conta, queria na
mão dela.
A
única
interpretação
possível
da
fala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do corréu Senise seria a de que, em um primeiro momento, pressionado pela
então esposa, resolveu sacar o numerário em dinheiro vivo e levar para casa
para a ela entregá-lo, de sorte a evitar que tais valores fossem absorvidos por
dívidas bancárias. Pois bem. Ocorre que, se assim pensou, desistiu
momentos seguintes, pois tão logo sacou em uma agência, depositou
em outra. E mais, se já havia decidido não entregar tal montante para a
esposa, por que repetiu a mesma operação quando recebeu as outras duas
parcelas do pagamento? Dar a mesma explicação para os três saques e
posterior depósito, por obvio não convence.
Depositar em dinheiro ou transferir via TED, para
fins de depósito em conta, teria o mesmíssimo efeito, tendo ele dívidas junto
ao banco ou não. Já que decidira, quando do primeiro saque, não entregar o
dinheiro nas mãos de Priscila, por entender, conforme suas próprias
palavras, ser muito injusto, por que não procedeu, depois, da forma usual e
esperada para a transferência de elevados valores entres bancos? Com a
devida vênia dos argumentos apresentados pela douta defesa, somente uma
interpretação se apresenta possível, qual seja: para que houvesse a quebra do
liame entre as circulações do dinheiro das Casas Bahia para o escritório de
advocacia, e deste para o promotor de justiça responsável pelo TAC firmado.
Não fossem as informações levadas por Priscila ao MPSP, jamais se saberia
dessa transação, exatamente porque não haveria deixado rastro, o que
enfraquece, ainda mais, o argumento de que o dinheiro recebido foi em
pagamento por serviços acadêmicos e editoriais prestados por Senise a
Vladmir.
A propósito, o livro que teria sido escrito
por Senise, na condição de Ghost writer, não foi editado, mesmo depois de
Vladmir ter pago por ele soma elevada para o mercado editorial brasileiro; e a
alegação de que o trabalho foi apropriado indevidamente por Priscila,
fato terminantemente negado por ela, também não convence, sobretudo
considerando que a dissertação de mestrado seria apresentada perante banca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo, uma das mais
renomadas do pais, o que sugere que plágio ou, pior, apropriação de trabalho
alheio, passou despercebido pelo orientador e banca de qualificação. Já com
relação ao projeto para implantação do curso de mestrado
junto à Universidade 9 de julho
Uninove, igualmente existem aspectos
que, no mínimo, chamam a atenção. Por mais comprometimento que o então
professor da Uninove, o corréu Vladmir, tivesse em viabilizar a aprovação do
respectivo projeto perante o Ministério da Educação, no contexto dos fatos
narrados nesta ação penal, e provas produzidas, não é crível que, recebendo
salário mensal em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais), contratasse seu
amigo e promotor por mais de R$ 240.000,00 para a elaboração, em seu
nome, de projeto de pós graduação em nível de mestrado, ou o equivalente a
um ano da sua remuneração bruta como professor. Ou seja, trabalharia um
ano de graça para a Universidade.
Diante do quanto considerado, interpretando os
fatos em contraposição às provas produzidas, forçoso reconhecer a
procedência da denúncia quanto ao crime de corrupção, nas suas formas ativa
e passiva,
restando
reconhecido
que
Alexandre
contratou
Vladmir como advogado para acompanhar a elaboração do TAC já referido e
também
para
ser
o
elo
entre ele
e
o
promotor Senise,
que,
pelo termo manifestamente vantajoso às Casas Bahia, recebeu a quantia de
R$ 428.000,00, não declarada junto ao Fisco na oportunidade própria, em 3
parcelas, sacadas em dinheiro em uma agência e depositada em sua conta
corrente mantida junto a outra instituição financeira.
Reconhecida a prática do crime antecedente,
resta apreciar a ocorrência do crime posterior de lavagem de dinheiro.
À primeira vista, a contratação de Vladmir como
advogado, que, por sua vez, contratou Senise para trabalhos acadêmicos
e editorial, pode soar muito mais como mera linha de defesa do que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissimulação da circulação do dinheiro de origem ilícita, o que afastaria a
condenação
pela
prática
do crime
previsto
no art.
1o
da
Lei
no
9.613/98. Contudo, da análise dos julgados recentes sobre o tema, conclui-se
de forma diversa.
Sobre o assunto, relevante recordar o julgamento
da Ação Penal no 470, julgada no E. Supremo Tribunal Federal, mais
precisamente em seus respectivos Embargos Infringentes, nos quais, ao se
pronunciar sobre o tema, o Exmo. Min. Roberto Barroso assim consignou em
seu voto vencedor:

“Nada obstante, passo a demonstrar o acerto da concepção
que se sagrou vencedora no Plenário, ante a manifesta
configuração da lavagem de dinheiro na hipótese.
Em primeiro lugar, rejeito a argumentação de que o
recebimento dos valores de forma clandestina constitui
elementar do crime de corrupção passiva.
O crime previsto no art. 317 do Código Penal é tipo misto
alternativo, de ação múltipla, que se consuma ante a prática de
quaisquer das condutas descritas na norma penal. Nesse
sentido, transcrevo as seguintes lições doutrinárias:
“Consuma-se o crime com a simples solicitação da vantagem
indevida (quando a iniciativa parte do próprio corrompido), ou
com o recebimento desta ou com a aceitação de promessa a
respeito (quando a iniciativa parte do corruptor).” (HUNGRIA,
Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro:
Forense, 1958. p. 369) “O crime é tipicamente formal e se
consuma com a solicitação ou recebimento da vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, sem
que se exija outro resultado” (FRAGOSO, Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal. Vol. II. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense,
1988. p. 436)
Uma vez aceita a promessa de vantagem indevida pelo
agente, resta consumado o delito do art. 317 do Código Penal,
consistindo o posterior recebimento da peita em mero
exaurimento do delito.
(...)
Não há dúvidas, portanto, de que o crime de corrupção já havia
se consumado antes do saque no Banco Rural, de modo que o
apossamento da quantia indevida deve ser tido como
exaurimento do crime.
Estabelecido que o recebimento não integrou a hipótese de
incidência da norma prevista no art. 317 do Código Penal,
cumpre assentar que não há qualquer bis in idem em razão da
tipificação da conduta subsequente como lavagem de dinheiro.
A Lei no 9.613/98 criminaliza precisamente a ocultação ou
dissimulação da natureza, origem, localização, disposição,
movimentação
ou
propriedade
de
bens,
direitos
ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime. Nesse
sentido, sempre haverá um crime anterior cujo proveito será o
objeto da ocultação ou dissimulação. Negar a configuração da
lavagem de propina não se faz “às claras”, equivale a
indiretamente revogar a Lei no 9.613/98. Afinal, é da natureza
de todos os crimes geradores de proveito econômico que o
delinquente oculte ou dissimule a origem de seu repentino
enriquecimento, mascarando a sua ignóbil fonte de receita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ninguém discorda de que todas as organizações criminosas se
mantêm com dinheiro lavado, proveniente dos mais diversos
delitos praticados.
O recebimento de dinheiro sujo “por debaixo dos panos”, na
clandestinidade, é um mal por si só, merecendo censura penal
autônoma, quanto mais quando a prática ocorre através do
sistema bancário, tal como na hipótese vertente. O combate da
lavagem de dinheiro, alerta Oliveira Ascensão, previne o
envenenamento de todo o sistema econômico-financeiro
(ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão da lavagem do dinheiro
em Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37). A
Lei no 9.613/98, a par de reforçar a proteção ao valor jurídico
agasalhado pela norma penal anteriormente infringida, tem por
escopo evitar seja a economia conspurcada com a
disseminação de recursos ilícitos, fator esse que enseja a
concorrência desleal e faz ruir a credibilidade das instituições.
Por sua vez, a corrupção passiva tutela “a administração
pública, no sentido amplo em que esta expressão é empregada
pela lei penal, visando-se preservar a probidade no exercício
da função” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito
Penal. Vol. II. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 436). A
diversidade de bens jurídicos tutelados é fator suficiente para
justificar a dupla capitulação penal da conduta. Outra não é a
conclusão da doutrina, verbis:
“Com relação ao concurso de crimes, o entendimento é de que
há concurso material com o crime antecedente. Então, o
agente que pratica o crime de lavagem de dinheiro oriundo de
atividade criminosa, responde em concurso material pelo crime
de lavagem e pelo crime antecedente que deu origem
criminosa aos bens, valores ou direitos. Essa não seria uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de progressão criminosa, porque a autonomia dos
crimes está expressa na própria lei.” (BALTAZAR JUNIOR,
José Paulo. Crimes Federais. 5a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2010. p. 594)
Conforme muito bem ressaltado no voto do Min. Gilmar
Mendes, a própria Convenção de Palermo (promulgada pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004), no seu art. 6o, §
2o, deixa a critério dos Estados-Parte definirem se as pessoas
que tenham cometido a infração principal respondem também
pelo branqueamento de capitais (fls. 53.935 e segs., vol. 249).
Por exemplo, o ordenamento alemão não admite que seja
punido pela lavagem quem for punível pela participação no
crime antecedente, ex vi do parágrafo 9o, 2, do § 261 do
Código Penal alemão. Semelhante restrição, contudo, inexiste
na ordem jurídica pátria, de modo que o agente responsável
pelo crime antecedente e pela lavagem dos recursos merece
punição por ambos os delitos, na esteira do quanto já
estabelecido em precedentes desta Corte:
“Não sendo considerada a lavagem de capitais mero
exaurimento do crime de corrupção passiva, é possível que
dois dos acusados respondam por ambos os crimes, inclusive
em ações penais diversas, servindo, no presente caso, os
indícios da corrupção advindos da AP 477 como delito
antecedente
da
lavagem.”
(Inq 2471,
Relator(a):
Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
29/09/2011)
“Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98: caracterização. O depósito
de cheques de terceiro recebidos pelo agente, como produto
de concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais contava ele ter acesso, basta a caracterizar a figura de
"lavagem de capitais" mediante ocultação da origem, da
localização e da propriedade dos valores respectivos (L. 9.613,
art. 1o, caput): o tipo não reclama nem êxito definitivo da
ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade
dos
exemplos
de
requintada
"engenharia
financeira"
transnacional, com os quais se ocupa a literatura.” (RHC
80816, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira
Turma julgado em 18/06/2001)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE
USO DE DOCUMENTO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
IMPROCEDÊNCIA.
CRIMES
AUTÔNOMOS E POSTERIORES. AUSÊNCIA DE BIS IN
IDEM
ENTRE
OS PROCESSOS NO BRASIL E NA
ALEMANHA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O crime de lavagem
de dinheiro em tese praticado no Brasil não se confunde com o
crime contra o sistema financeiro nacional pelo qual o paciente
está sendo processado na Alemanha. A lavagem de dinheiro é
crime autônomo, não se constituindo em mero exaurimento do
crime antecedente. Assim, não há bis in idem ou litispendência
entre os processos instaurados contra o paciente no Brasil e
na Alemanha. 4. Ordem denegada.” (HC 92279, Relator(a):
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
24/06/2008)
Conclui-se,
portanto,
ser
legítima
a
condenação
do
embargante pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro, não se configurando, na hipótese, qualquer tipo de bis
in idem ou “autolavagem””.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
julgamento da
Apelação
no
5046512-
94.2016.4.04.7000 (Paraná Oitava Turma Tribunal Regional Federal da 4a
Região), em caso igualmente paradigmático, com relação ao reconhecimento
da prática de crime de lavagem de dinheiro, por meio de condutas complexas,
o ilustre relator Des. JOAÞO PEDRO GEBRAN NETO, assim assentou em seu
voto:
“A Lei de Crimes de Lavagem de Bens, Direitos e Valores (no
9.613/98) definia em seu art. 1o o crime em questão, antes das
alterações trazidas pela Lei no 12.683/2012,:
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas
afins;
II - de terrorismo e seu financiamento;
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material
destinado à sua produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para
si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão
de atos administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa.
VIII - praticado por particular contra a administração pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal).
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
Apoìs a Lei no 12.683/2012, a redac aÞo do artigo passou a ser a
seguinte:
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal. (Redac aÞo dada pela Lei no 12.683, de 2012)
(...)
Pena: reclusaÞo, de 3 (tre s) a 10 (dez) anos, e multa. (Redac aÞo
dada pela Lei no 12.683, de 2012)
A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime
antecedente (não meramente acessório), possui estrutura
típica independente (preceito primário e secundário), pena
específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui
forma de participação post-delictum.
Nessa perspectiva, até mesmo eventual prescrição do crime
antecedente não teria qualquer consequência para a apuração
da lavagem de dinheiro, como já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça:
21. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela
superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
relativamente
ao
crime
funcional
antecedente,
não
implica atipia ao delito de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei n.
9.613/98), que, como delito autônomo, independe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persecução
criminal
ou
condenação
pelo
crime
antecedente.(...)
(STJ, REsp 1170545/RJ,
Rel.
Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta
Turma,
julgado
em
02/12/2014, DJe 16/03/2015).
Incide, no caso, a Lei no 9.613/98, com a redação original
quanto aos dois primeiros conjuntos de fatos e pela redação
dada pela Lei no 12.683/2012 quanto ao último conjunto de
fatos descritos na denúncia.
De acordo com a doutrina de José Paulo BALTAZAR Júnior, "a
criação desse tipo penal parte da ideia de que o agente que
busca proveito econômico na prática criminosa precisa
disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro
da sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência
lícita, a fim de poder aproveitar os ganhos ilícitos, considerado
que o móvel de tais crimes é justamente a acumulação
material. Essa tentativa de disfarçar a origem ilegal sempre
acompanhou a prática criminosa, tendo apenas se tornado,
contemporaneamente, mais sofisticada" (in Crimes Federais, 9.
ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1104).
Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, pois, é
necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo,
consistentes em ocultar - esconder, simular, encobrir - ou
dissimular - disfarçar ou alterar a verdade.
5.1.1. Os ciclos da lavagem de dinheiro se decompõem em
três fases, consoante a explicação do Grupo de Ação
Financeira
(GAFI):
(a)
ocultação
ou
colocação
(placement stage);
(b)
escurecimento
ou
dissimulação
(layering stage); (c) reintegração (integration stage).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par da clássica divisão, é sabido que os fatos não
necessariamente se encaixam com perfeição ao modelo, dado
o "complicado polimorfismo" das condutas, na expressão de
Rodrigo Sanchez Rios (Advocacia e Lavagem de Dinheiro,
Série GVLaw, ed. Saraiva, 2010).
É assente na doutrina e na jurisprudência, contudo, que o tipo
penal, para a sua consumação, não exige a ocorrência das três
fases. É dizer, a mera ocultação - primeira fase do ciclo da
lavagem - já caracteriza o crime, sendo desnecessárias as
etapas de dissimular e reinserir os ativos na economia formal.
O Desembargador Federal Leandro Paulsen (voto revisão
proferido nos autos da Apelação Criminal no 5023162-14.2015.4.04.7000/PR) com muita propriedade
explicou a estrutura da lavagem de dinheiro:
Sua estrutura normativa abre margem para discussões
envolvendo o número de delitos cometidos por agente que se
utilize de vários estratagemas voltados a outorgar aparência de
licitude
aos
mesmos
recursos
originados
de
crimes
antecedentes ou que o faça em diversas fases, destacadas em
precedente do STF:
'[...] 4) O delito de lavagem de dinheiro consoante assente na
doutrina norte-americana (money laundering), caracteriza-se
em três fases. A saber: a primeira é a da 'colocação'
(placement) dos recursos derivados de uma atividade ilegal em
um mecanismo de dissimulação da sua origem, que pode ser
realizado por instituições financeiras, casas de câmbio, leilões
de obras de arte, dentre outros negócios aparentemente lícitos.
Após, inicia-se a segunda fase, de 'encobrimento', 'circulação'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou 'transformação' (layering), cujo objetivo é tornar mais difícil a
detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da
lavagem. Por fim, dá-se a 'integração' (integration) dos
recursos a uma economia onde pareçam legítimos.'
Saliente-se que para a configuração do crime não é exigível o
exaurimento dessas fases. Aliás, nem mesmo de uma única
fase. Basta a prática de quaisquer das condutas descritas no
tipo. Todavia, quando presente uma pluralidade de ações que
reflitam com maior ou menor precisão as etapas descritas pelo
Supremo Tribunal Federal, a distinção entre a consumação de
crime único ou de uma plêiade de delitos exige maior esforço
interpretativo.
Pois bem, os verbos nucleares do tipo penal em questão são
ocultar ou dissimular. Ocultar é esconder, agir para que não
seja notado, visto ou descoberto. Dissimular também implica
ocultação, encobrimento, mas através de uma conduta que faz
parecer outra coisa. Valho-me da análise feita por RICARDO
MARIZ DE OLIVEIRA quando distingue dissimulação de
simulação:
'Em outros dizeres, 'dissimulação' e 'simulação' são sinônimos
até o ponto em que ambas representam falsidades da
realidade, mas têm aplicações distintas e significados próprios.
Realmente, veja-se com exemplos. Simula-se felicidade
quando não se está feliz, o que é um sentimento falso mas não
esconde necessariamente um outro sentimento real, nem
mesmo a infelicidade, pois o sujeito pode não estar feliz e
também não estar infeliz. Ele simplesmente está num estado
neutro ou intermediário de não felicidade e não infelicidade,
mas, não estando feliz, seu gesto apenas simula algo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mundo exterior, isto é, uma felicidade que não existe no seu
mundo interior. Por outro lado, dissimula-se a infelicidade (que
existe) através de um gesto de aparente felicidade, seja um
outro gesto de mera ocultação da infelicidade que existe.
Portanto, simular significa aparentar algo que não existe, e
dissimular significa esconder algo que existe. Simular tem um
componente positivo no ato externo, de pura e simplesmente
criar a aparência, ao passo que dissimular tem um componente
negativo no ato externo de esconder o interior real. (...) Com
efeito, o termo 'dissimular', empregado na sua acepção certa
segundo a linguagem comum, e no seu sentido técnico
segundo o direito privado, revela que o dispositivo trata de
levantar o véu do disfarce para descobrir a verdade, ou, mais
especificamente, de desconsiderar o ato dissimulatório para
encontrar o verdadeiro fato gerador, tal como previsto na
respectiva descrição legal. (...)' (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.
Reinterpretando a norma de antievasão do parágrafo único do
art. 116 do Código Tributário Nacional. RDDT no 76,
Janeiro/02, p. 81/101)
Quando se descobre a ocultação e a dissimulação, se encontra
o produto do crime anterior, se levanta o véu que encobria a
prática criminosa, tornando-a desnuda, aparente, acessível.
A ocultação ou dissimulação, no tipo penal em questão, diz
respeito
à
natureza,
origem,
localização,
disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores. Ou
seja, implica esconder o que é, de onde proveio, onde está,
sua disponibilidade, mudança ou transferência de lugar,
titularidade. Ou dissimular isso tudo, dando a impressão de
que é outra coisa, de que tem outra fonte, de que está em
outro lugar, de que não se tem a disponibilidade, de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se moveu ou de que não se é proprietário ou titular.
Basta, assim, que o agente, ciente da origem ilícita dos
recursos, oculte ou dissimule sua procedência e titularidade
mediante operações, como a aquisição e manutenção de bens
em nome de terceiros ou a obtenção de benefícios outros de
natureza econômica ou patrimonial.
Os crimes previstos na Lei no 9.613/98 não se submetem à
apuração cabal da existência do crime antecedente. Tampouco
"o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro
independem do processo e julgamento das infrações penais
antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao
juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão
sobre a unidade e processo e julgamento" (TRF4, Apelação
Criminal no 5083376-05.2014.404.7000, 8a Turma, minha
relatoria, por maioria, juntado aos autos em 29/11/2016).
Gustavo Badaró (in Ônus da Prova no Processo Penal, Ed. RT,
2003, p. 306/307) diz que "Na investigação do elemento
subjetivo, o juiz baseia-se em fatos objetivos, dados exteriores
do delito que indicam a intenção do agente. São os fatos e,
principalmente, a forma pela qual o autor cometeu o delito que
indicam o elemento subjetivo do agente. O elemento subjetivo
do delito é inferido dos fatos materiais, dos dados fáticos
relacionados ao delito". E isto é assim porque o dolo "situa-se
no mundo psíquico ou interno do agente"”.
Insta salientar que, na hipótese em apreço,
aplicável a Lei de Crimes de Lavagem de Bens, Direitos e Valores (Lei no
9.613/98) sem as alterações feitas pela Lei no Lei no 12.668, de 09 de julho
de 2012, porquanto os pagamentos e dissimulações ocorreram entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, antes, portanto, da vigência do novo
texto legal.
Tudo o aqui apresentado demonstra a autonomia
das condutas que culminaram na prática de corrupção (ativa e passiva,
considerando a exaustivamente narrada promessa e aceitação de vantagem
indevida ligada à assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta benéfico à
empresa investigada em procedimento da esfera do direito do consumidor no
Ministério Público do Estado) e de lavagem de capitais com posterior prática
de entrega de dinheiro seguida de depósito em agência bancária de outra
instituição financeira, sem realização de transferência, interrompendo o elo da
movimentação financeira, utilizando o pretexto de contratação verbal para
trabalhos acadêmicos e de elaboração de livro, observando-se não ter
ocorrido efetiva comprovação de posterior edição do material, buscando
afastar a ilicitude da origem do numerário (corrupção) com o simples depósito
sem rastro.
Como é sabido, nos termos do art. 14 do Código
Penal, consumam-se os crimes quando os fatos apresentarem todas as
elementares contidas na definição legal, ou seja, quando o agente praticar
integralmente o tipo. No caso da corrupção, tem-se que com a oferta de
vantagem indevida e sua aceitação, configura a consumação de ambas as
modalidades (ativa e passiva), pois basta a prática de uma das condutas
previstas no dispositivo legal, já que se trata de tipo misto alternativo, de ação
múltipla.
Sendo assim, o recebimento não fez parte do
“item criminis” da corrupção, a qual, como esclarecido, concretizou-se com
condutas de oferta e aceitação, ambas ligadas ao aumento de pena previsto
nos respectivos dispositivos legais em razão da efetiva prática do ato com
infração de dever funcional (art. 317, § 1o, e art. 333, parágrafo único, ambos
do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, os procedimentos de saque em
dinheiro com posterior entrega e depósito, já descritas neste julgado,
apresentam-se como autônomos, com pretensão específica de ocultação e
mascaramento
da
fonte
do
numerário, e
configuram
o
posterior
crime autônomo de lavagem de capitais, tendo em vista a já registrada quebra
do liame entre as circulações do dinheiro das Casas Bahia para o escritório de
advocacia, e deste para o promotor de justiça responsável pelo TAC firmado.
Não fossem as informações levadas por Priscila ao MPSP, repita-se, jamais se
saberia dessa transação, exatamente porque não haveria deixado vestígio.
Tem-se
que
os
atos
de oferecimento e de
recepção dos valores, utilizando-se de um intermediário entre a empresa e o
promotor, bem como realizando-os por meio de saque do numerário em
parcelas com subsequentes depósitos, sem qualquer transferência bancária,
não se apresentam como mero exaurimento dos crimes de corrupção já
consumados, mas sim se enquadram na prática do segundo delito (lavagem de
dinheiro), com o narrado desaparecimento do rastro do dinheiro.
Anote-se que, seguindo a mesma linha de
raciocínio da jurisprudência colacionada, os comportamentos dos corréus
caracterizaram os dois tipos penais, em concurso material, mostrando-se o
aludido concretizado pagamento, do modo em que foi feito nesta hipótese em
apreço, como conduta autônoma do segundo crime (lavagem de capital) ante a
já consumação dos primeiros (corrupção ativa e passiva), não se
vislumbrando “bis in idem” na condenação.
O crime de lavagem de capitais possui a previsão
de ambição de seu sujeito ativo de ocultar a origem ilícita dos valores advindos
de uma prática criminosa, que, no caso, consiste nos crimes de corrupção
ativa e passiva, buscando criar uma licitude através do simples depósito do
numerário em conta corrente, desvinculando-o de qualquer movimentação
anterior e, assim, inviabilizando a verificação de seu caminho. Averigua-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocultação da origem com dissimulação por meio de contratação verbal
de trabalhos acadêmicos e de editorial, conforme o quanto já explanado neste
julgado.
Deve ser considerado, como já pontuado acima,
que o livro que teria sido escrito pelo promotor, na condição de “ghost writer”,
não foi editado, mesmo após o pagamento feito por Vladmir a ele em quantia
elevada para o mercado editorial brasileiro, bem como que, como já indicado,
“por mais comprometimento que o então professor da Uninove, o corréu
Vladmir, tivesse em viabilizar a aprovação do respectivo projeto perante
o Ministério da Educação, no contexto dos fatos narrados nesta ação penal, e
provas produzidas, não é crível que, recebendo salário mensal em torno de
R$20.000,00 (vinte mil reais), acertasse com Roberto Senise Lisboa, seu
amigo e promotor do caso para o qual fora contratado, o pagamento de mais
de R$ 240.000,00 para a elaboração, em seu nome, de projeto de pós
graduação em nível de mestrado, ou o equivalente a um ano da sua
remuneração bruta como professor. Ou seja, iria trabalhar um ano de graça
para a Universidade.
Pois bem. Dentro desse contexto, para dificultar a
identificação da procedência dos valores advindos da empresa interessada na
conclusão do procedimento da área de consumidor do órgão ministerial, foi
feita uma contratação de serviços advocatícios da “Advocacia Rubens Ferreira
e Vladmir Oliveira da Silveira” em favor da Nova Casa Bahia S.A, com
pagamento de R$ 1.126.200,00 fracionado em três parcelas, com autorização
do departamento jurídico da empresa pelo seu então Diretor Jurídico (corréu
Alexandre). Desse montante, o corréu Vladmir reteve uma soma e o demais
retirou e entregou ao promotor Roberto, também em três parcelas, as quais
foram depositadas nos mesmos dias dos respectivos saques, quebrando
quaisquer vínculos de sequência.
Assim
sendo,
por
todo
o
explanado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecendo-se as práticas das condutas típicas devidamente descritas na
denúncia, a presente ação penal deve ser julgada procedente para condenar
Alexandre Machado Guarita e Vladmir Oliveira da Silveira pelos crimes de
corrupção ativa do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, e de lavagem
de dinheiro do art. 1o da Lei no 9.613/98, c.c. arts. 29, “caput”, e 69, “caput”, do
Código Penal, em razão de prometerem e, de fato, pagarem vantagem
pecuniária indevida ao promotor corréu para que, em procedimento de
interesse da empresa em que Alexandre trabalhava (Nova Casa Bahia) e para
o qual foi contratado o escritório de advocacia de Vladmir, fosse praticado ato
de ofício com infração de dever funcional, resultando em assinatura de Termo
de Ajustamento de Conduta benéfico à pessoa jurídica.
Ambos, igualmente, atuaram para a ocultação e
dissimulação da origem das quantias, tendo o primeiro (Alexandre), como
diretor jurídico da empresa, efetuado pagamento a título de honorários ao
escritório do segundo (Vladmir) no importe de R$ R$ 1.126.200,00, o qual, por
sua vez, reteve para o seu próprio proveito parte da soma e repassou o demais
ao promotor Roberto em três parcelas em dinheiro.
Reconhecida a procedência integral da denúncia
quanto a eles, passo ao cálculo e individualização das penas.
Atentando-se à ordem do sistema trifásico
adotado na legislação penal brasileira, conforme previsão do art. 68 do Código
Penal, anote-se, observando os critérios do art. 59 do CP, que os denunciados
não detêm registros criminais anteriores, assim como que não são pessoas
que apresentam qualquer risco à ordem pública e, em que pese o acordo entre
eles para a prática dos delitos aqui descritos e reconhecidos, não fazem do
ilícito um modo de vida. Portanto, são merecedores da pena mínima, para
ambas as condutas, ou seja: 2 (dois) anos para o delito de corrupção ativa e 3
(três) anos para o crime de lavagem de dinheiro.
Entretanto, diante da efetiva prática com infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dever funcional, ficam as penas do crime de corrupção ativa aumentadas
em 1/3, nos termos do parágrafo único do art. 333 do Código Penal, resultando
na majoração da pena por estes delitos para 2 anos e oito meses.
Por sua vez, como consignado inicialmente, em
relação ao corréu Roberto Senise Lisboa, fica extinta a punibilidade quanto aos
crimes que lhe foram imputados em função de sua morte, conforme art. 107, I,
do Código Penal.
Diante das condenações admissíveis, as penas
ficam dosadas da seguinte forma:
a) Alexandre Machado Guarita: a.1) Aplicando-se
as regras do concurso de pessoas do art. 29 e do concurso material do art. 69
do CP, o total da pena privativa de liberdade consiste em reclusão de 5 (cinco)
anos e 8 (oito) meses, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, a qual fica assim dividida: a.1.1)
Pelo crime de corrupção ativa, em reclusão de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses,
diante do art. 333, “caput” e parágrafo único, do Código Penal; a.1.2) Pelo
crime de lavagem de dinheiro, em reclusão de 3 (três) anos, com base no art.
1o da Lei no 9.613/98 (redação original, vigente no momento da prática
criminosa); a.2) pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, tendo cada um
dos dias o valor de 5 (cinco) salários mínimos, atentando-se aos limites legais
e às quantias e vantagens envolvidas nos delitos em conjunto com a
capacidade econômica da parte (arts. 49 e 60 do Código Penal).
b)Vladmir Oliveira da Silveira: b.1) Aplicando-se
as regras do concurso de pessoas do art. 29 e do concurso material do art. 69
do CP, o total da pena privativa de liberdade consiste em reclusão de 5 (cinco)
anos e 8 (oito) meses, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos
termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, a qual fica assim dividida: b.1.1)
Pelo crime de corrupção ativa, em reclusão de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante do art. 333, “caput” e parágrafo único, do Código Penal; b.1.2) Pelo
crime de lavagem de dinheiro, em reclusão de 3 (três) anos, com base no art.
1o da Lei no 9.613/98 (redação original, vigente no momento da prática
criminosa); b.2) pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, tendo cada um
dos dias o valor de 5 (cinco) salários mínimos, atentando-se aos limites legais
e às quantias e vantagens envolvidas nos delitos em conjunto com a
capacidade econômica da parte (arts. 49 e 60 do Código Penal).
Destarte,
deve
ser
julgada
extinta
a
punibilidade do réu Roberto Senise Lisboa, com base no art. 107, I, do
Código Penal, e procedente esta ação penal para condenar: 1-Vladmir
Oliveira da Silveira à pena privativa de liberdade de reclusão de 5 (cinco) anos
e 8 (oito) meses, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (arts. 29,
69 e art. 333, “caput” e parágrafo único, do Código Penal; art. 1o da Lei no
9.613/98), e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, tendo cada um
dos dias o valor de 5 (cinco) salários mínimos (arts. 49 e 60 do Código Penal);
2- Alexandre Machado Guarita à pena privativa de liberdade de reclusão de 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto (arts. 29, 69 e art. 333, “caput” e parágrafo único, do Código Penal;
art. 1o da Lei no 9.613/98), e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa,
tendo cada um dos dias o valor de 5 (cinco) salários mínimos (arts. 49 e 60 do
Código Penal).
Pelo todo exposto, pelo meu voto, julgo extinta a
punibilidade do corréu Roberto Senise Lisboa, com base no art. 107, I, do
Código Penal, e procedente esta ação penal para condenar: 1- Vladmir
Oliveira da Silveira à pena privativa de liberdade de reclusão de 5 (cinco) anos
e 8 (oito) meses, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (arts. 29,
69 e art. 333, “caput” e parágrafo único, do Código Penal; art. 1o da Lei no
9.613/98), e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, tendo cada um
dos dias o valor de 5 (cinco) salários mínimos (arts. 49 e 60 do Código Penal);
2- Alexandre Machado Guarita à pena privativa de liberdade de reclusão de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cinco) anos e 8 (oito) meses, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto (arts. 29, 69 e art. 333, “caput” e parágrafo único, do Código Penal;
art. 1o da Lei no 9.613/98), e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa,
tendo cada um dos dias o valor de 5 (cinco) salários mínimos (arts. 49 e 60 do
Código Penal). Adiro, ainda, ao perdimento do produto do crime em favor da
União, com base no art. 91, II, “b”, do Código Penal, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Revisor.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 56.442
Ação
Penal
Originária
no
2271918-27.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Autor: Ministério Público
Réus: Alexandre Machado Guarita, Vladmir
Oliveira da Silveira e Roberto Senise Lisboa (Promotor de
Justiça)
Relator: Des. Álvaro Passos
Revisor: Des. Beretta da Silveira
EMENTA:
Ação
Penal
Originária.
Corrupção
passiva,
corrupção ativa e lavagem de dinheiro (artigos 317, caput, e 333, § 1o,
do Código Penal, e artigo 1o, V, da Lei no 9.613/1998). Preliminares
rejeitadas. Reconhecimento da competência deste C. Órgão Especial
para julgamento da ação penal, a despeito do falecimento do corréu
detentor de foro por prerrogativa de função. Mérito. Extinção da
punibilidade em relação ao corréu Promotor de Justiça (artigo 107, I,
do Código Penal). Procedência em relação aos demais corréus.
Promessa de vantagem indevida e aceitação pelo corréu funcionário
público (Promotor de Justiça), em razão de sua função. Transferência
bancária efetuada pelo primeiro corréu ao segundo, em nome de
empresa interessada em procedimento de atribuição do terceiro,
Promotor de Justiça, que recebeu para si parte daquele valor.
Recebimento de vantagem que resultou na efetiva prática de ato, pelo
corréu funcionário público, com infringência de dever funcional.
Lavagem de dinheiro caracterizada pelo expediente de dissimulação
do pagamento da vantagem por meio do escritório de advocacia do
segundo corréu e da suposta remuneração do corréu Promotor de
Justiça por atividades acadêmicas. Provas seguras de autoria e
materialidade. Conjunto probatório sólido. Declarações testemunhais
que, aliadas aos documentos acostados nos autos, dão conta certa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo o quadro incriminador. Versões dos corréus inverossímeis. Prova
bem analisada e sopesada pelo eminente Relator, boa e perfeita à
condenação. Voto de S. Exa. que examina de forma competente,
percuciente e muito bem detida, ponto por ponto, toda a matéria
fática. Solução oferecida absolutamente conforme a realidade trazida
nos autos, à luz da legislação penal. Responsabilização, portanto,
inevitável, na exata forma proposta pela e. relatoria. Divergência,
todavia, quanto ao apenamento. Adesão ao voto do E. Revisor, nesse
passo. Necessidade de aplicação da pena-base em patamar superior
ao mínimo legal, relativamente a ambos os crimes, ante as
circunstâncias judiciais deletérias descritas nos autos (art. 59 do
Código Penal). Elevada reprovabilidade e gravidade dos fatos,
envolvendo a corrupção de servidor público investido na função de
defender os direitos difusos e coletivos de consumidores, com o
beneficiamento de empresa de grande porte, em detrimento daqueles,
além da “lavagem” de vultosos valores decorrentes da corrupção.
Plenamente necessária, também, a decretação da perda do produto do
crime (art. 91, II, “b”, do Cód. Penal). Voto, enfim, parcialmente
divergente ao do eminente Relator.
DECLARAÇÃO DE VOTO.
Meu voto, em essência, é inteiramente concordante ao do
eminente Relator sorteado, Des. Álvaro Passos, no que se refere ao
afastamento das preliminares, bem como ao exame do fato típico e sua
subsunção à norma legal, divergindo dele, entretanto e em pequena
extensão, exclusivamente no que diz às penas impostas e aos efeitos
secundários da condenação, pontos em que acompanho, nesse
diapasão, integralmente o voto do E. Revisor, Des. Beretta da Silveira.
Inicialmente, diante da notícia do falecimento do réu
Roberto Senise Lisboa (fls. 10177 e certidão de óbito acostada às f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10225/10226), que exercia o cargo de Promotor de Justiça, em razão do
qual se estabeleceu a competência deste Tribunal para o julgamento da
ação penal, nos termos do artigo 96, inciso III, da Constituição Federal,
artigo 74, inciso II, da Constituição Bandeirante, e artigos 69, inciso
VII, e 87, ambos do Código de Processo Penal, faz-se necessário decidir
acerca da competência para o prosseguimento da referida ação penal,
considerando que os outros dois acusados não gozam de foro por
prerrogativa de função.
A questão que se coloca, então já decidida por votação
unânime na sessão realizada aos 16 de dezembro de 2020 , diz com a
possibilidade, ou não, de o Tribunal ad quem prorrogar sua
competência para julgar a ação penal frente à extinção da punibilidade
(artigo 107, I, do Código Penal) do acusado que dispunha de foro por
prerrogativa de função.
Sobre o tema, o E. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento de Questão de Ordem na Ação Penal no 937/RJ, deliberou,
por maioria e nos termos do voto do Relator, Min. Roberto Barroso,
restringir a interpretação das normas que estabelecem o foro por
prerrogativa de função, fixando as seguintes teses:
“(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às
funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução
processual, com a publicação do despacho de intimação
para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais não será mais afetada em
razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou
deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”
(Plenário, 3/5/2018).
Não há dúvida, pois, de que a hipótese dos autos está
contemplada expressamente na segunda tese estabelecida pela Corte
Suprema no julgamento da citada Questão de Ordem, que estabelece a
data da publicação do despacho de intimação para apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações finais como marco definitivo para estabilização da
competência por prerrogativa de função, qualquer que seja o motivo
pelo qual o agente público deixe de ocupar o cargo que deslocou a
competência ao tribunal ad quem.
É dizer, encerrada a instrução processual, ocorrerá a
perpetuatio jurisdicionis.
Convém anotar que a interpretação dada ao tema pelo
Supremo Tribunal Federal vem sendo adotada também pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que já teve oportunidade de afirmar a
prorrogação de competência daquela Corte em hipótese de
aposentadoria do réu após o despacho que determinou a apresentação
das alegações finais.
Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PERDA
DA PRERROGATIVA DE FORO, POR APOSENTADORIA, DEPOIS
DO DESPACHO QUE INTIMA A DEFESA PARA APRESENTAÇÃO
DE ALEGAÇÕES FINAIS, COMPETÊNCIA ESTABILIZADA E
PRORROGADA, NOS TERMOS DA TESE FIRMADA PELO E.
STF, NA QO NA AP 937/RJ. AFIRMADO CERCEAMENTO DE
DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ACUSADO
QUE NÃO EXPLICITOU QUAL ERA O OBJETO DA PERÍCIA E O
QUE QUERIA COM ELA COMPROVAR. VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIO. NÃO PODE O RÉU SE VALER DA PRÓPRIA INÉRCIA
PARA LOGRAR RESULTADO QUE LHE SEJA VANTAJOSO.
DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 565 DO CPP. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS.
OFERECIMENTO
E
SOLICITAÇÃO
DE
VANTAGENS
CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE
OS
ACUSADOS
E
CONFIRMADAS
PELA
EFETIVA
CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA
DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A
EXISTÊNCIA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO,
TAMPOUCO
OS
INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM
DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO
ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE
COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS
REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS,
SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI
SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE
DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA,
PREVISTA NO § 1.o DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL.
CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE
CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE
QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA
NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO
CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA.
DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA
CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA
ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A
CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO
DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO
MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO (Ação Penal
841/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/04/2019).
E a referida interpretação não tem outra finalidade senão
a de evitar o deslocamento da competência em hipótese de evidente
prejuízo à prestação jurisdicional, considerando todos os percalços que
a providência implica.
No caso dos autos, a instrução há muito se encontra
encerrada e já houve determinação do E. Revisor, Des. Beretta da
Silveira, datada de 9 de março de 2020, de inclusão do feito em
pauta para julgamento (f. 10037).
Todavia, em razão do Provimento no 2.545/20, do
Conselho Superior da Magistratura, considerada a situação de
emergência sanitária mundial, foram suspensas as sessões de
julgamento desta Corte pelo prazo inicial de 30 dias (f. 10042).
Incluído o feito novamente em pauta, o E. Relator, Des.
Álvaro Passos, deferiu em 18 de maio de 2020 o adiamento do
julgamento para a primeira sessão presencial a ser designada (f.
10059/10060).
Posteriormente, em 2 de setembro de 2020, à vista da
manutenção da suspensão dos julgamentos presenciais, o E. Relator
determinou a inclusão da ação penal em pauta para julgamento
telepresencial (f. 10064), o que ensejou novo pedido de adiamento (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10069/10078), que restou indeferido (f. 10080/10082), tendo sido
deferido, em 21 de setembro de 2020, o adiamento em razão de cirurgia
a que
foi submetido um dos advogados (f.
10094/10096
e
10098/10099).
Na mesma data, por força de Habeas Corpus impetrado
no E. Superior Tribunal de Justiça, houve determinação de suspensão
do julgamento (f. 10103/10107), até nova deliberação (f. 10145), o que
só ocorreu em 2 de dezembro de 2020, com o julgamento do writ,
ocasião em que aquela Corte Superior, por voto da lavra do E. Min. Joel
Ilan Paciornik, não conheceu do Habeas Corpus e revogou a liminar
anteriormente deferida (f. 10162/10171).
Só então foi possível nova inclusão em pauta para
julgamento (f. 10173/10174), designado para a sessão do dia 16 de
dezembro de 2020.
A ação penal, portanto, encontra-se pronta para
julgamento há cerca de nove meses, anotando-se que o despacho que
determinou a apresentação das alegações finais data de 7 de junho de
2019 (fls. 9594).
Assim, não obstante as razões de ordem técnica,
lastreadas no entendimento recente do Supremo Tribunal Federal sobre
o tema e que já bastariam para solucionar a questão, é preciso
ponderar, ainda, razões de ordem prática que não recomendam o
deslocamento da competência, a esta altura, ao primeiro grau de
jurisdição: o magistrado a quem for distribuído o feito deverá tomar
conhecimento de processo complexo, com mais de dez mil páginas, para
poder proferir sentença, o que certamente acarretará sério prejuízo para
a atividade jurisdicional, enquanto o feito já se encontra pronto para
julgamento nesta Corte pelo Desembargador responsável pela instrução
e colheita da prova oral, em cumprimento, inclusive, ao que determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal1.
Diante disso, é possível afirmar o acerto da interpretação
dada pela Corte Suprema também porque ela acaba por materializar os
princípios da economia processual e da eficiência (artigo 37 da
Constituição Federal).
Ressalte-se, para além dessas questões, a possibilidade
concreta de superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
tendo em vista que a denúncia foi recebida pelo Colendo Órgão Especial
em 17 de agosto de 2016 (f. 8181/8182).
Por todas estas razões, de rigor a manutenção da
competência do Órgão Especial desta E. Corte para o julgamento da
ação penal.
Assim, extinta a punibilidade em relação ao réu Roberto
Senise Lisboa
denunciado pela prática dos crimes de corrupção
passiva e lavagem de capitais ,com fundamento no artigo 107, I, do
Código Penal (certidão de óbito às f. 10225/10226), o processo tem
prosseguimento em relação aos corréus.
E, rejeitadas as preliminares, a Ação Penal deve mesmo
ser julgada procedente, para condenar, nos exatos termos da
denúncia, os réus Alexandre Machado Guarita e Vladmir Oliveira da
Silveira, por infração ao artigo 333, caput e parágrafo único, do Código
Penal, e ao artigo 1o, V, da Lei no 9.613/1998, tudo na forma do artigo
69 do Código Penal (corrupção ativa e lavagem de dinheiro, em concurso
material).
Isso porque os delitos descritos na denúncia realmente
restaram demonstrados pelo conjunto probatório trazido nos autos, que
não permite entrever solução diversa da condenação, exatamente como
1 Art. 399. (...)
§ 2o O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propõe a d. Procuradoria-Geral de Justiça e o fazem os votos ilustres
que me antecederam, dos eminentes Desembargadores Relator e
Revisor.
Tudo a permitir que se enxergue, de forma cristalina, a
prática, pelos acusados, dos crimes de corrupção ativa e lavagem de
dinheiro.
De efeito.
Os autos revelam, inequivocamente, o oferecimento pelos
réus ao corréu funcionário público de vantagem indevida, recebida por
este último em razão de função exercida na Promotoria de Justiça do
Consumidor da Capital, determinando sua atuação na tramitação e
conclusão de Termo de Ajustamento de Conduta em termos
manifestamente favoráveis aos interesses da empresa interessada

“Casas Bahia” (f. 6579/6583).
De igual modo, também restou demonstrada a adoção de
expedientes destinados à dissimulação e à ocultação da natureza e da
origem ilícita dos valores provenientes da corrupção.
Com efeito, segundo se depreende dos autos, o acusado
Alexandre, Diretor Jurídico da empresa interessada, sob o pretexto de
contratação, em favor desta, dos serviços advocatícios de “Advocacia
Rubens Ferreira e Vladmir Oliveira da Silveira” expediente destinado a
dificultar a identificação da procedência da quantia , transferiu o valor
de R$ 1.126.200,00 para a conta bancária do escritório de advocacia do
corréu Vladmir, a fim de que ele acompanhasse as tratativas de TAC e
servisse de elo com o terceiro corréu, o Promotor de Justiça Roberto.
A transferência foi realizada em 28 de novembro de 2011,
em três parcelas, e o montante foi creditado na conta de destino em 02
de janeiro de 2012.
Dias depois, o corréu Vladmir, retendo para si parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor, retirou parte daquele montante e a entregou ao corréu Roberto,
totalizando R$ 428.200,00, em espécie, o que fez em três parcelas, as
quais foram com a exceção de R$ 200,00 daquele total depositadas
pelo Promotor de Justiça em sua conta bancária nas mesmas datas dos
respectivos saques, isto é, 13.jan.2012, 19.jan.2012 e 30.jan.2012.
Como se extrai dos autos, o expressivo valor depositado,
de R$ 428.000,00, não foi declarado ao Fisco na oportunidade
própria.
Ao longo da instrução processual, restou amplamente
comprovada a real motivação das movimentações financeiras descritas
acima, assim como sua relação com a celebração do TAC já referido, em
12 de dezembro de 2011, entre o corréu Roberto, no exercício da
função de Promotor de Justiça do Consumidor, e a empresa
interessada, com termos amplamente favoráveis a esta e em detrimento
dos direitos dos consumidores deixando de prever indenização global
a toda a rede de lojas e multa cominatória por cada infração cometida ,
deixando-se, ainda, de se efetuar a necessária remessa do instrumento
ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação do TAC
então firmado, medida impositiva naquele contexto.
Não obstante o expressivo valor transferido ao advogado
Vladmir, vale ressaltar, este não figurou formalmente como patrono no
procedimento.
São estes os fatos, descritos pela d. Procuradoria-Geral
de Justiça e amplamente comprovados nos autos, tanto pela farta prova
documental, que tanto demonstra, como pela prova testemunhal, como
minuciosamente explanado no voto do E. Relator.
Por outro lado, em face de tamanho quadro probatório,
não há como se acolher as versões apresentadas pelos acusados, que
restaram isoladas (f. 9434/9466, 9467/9485 e 9487/9509).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, não pairam dúvidas acerca das condutas ilegais
praticadas pelos réus, todas muito bem delineadas no voto do eminente
Relator.
Que analisa as provas de forma precisa, lúcida, didática e
convincente, acabando por propor, como consequência, a condenação
dos acusados pela prática dos crimes descritos na denúncia.
Não há jamais fragilidade probatória, em suma.
Data venia.
Isto inexiste quando como aqui , o contexto probatório
autoriza a conclusão de responsabilização, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade.
Se esta prudência recomenda a cautela no exame das
provas e impõe o afastamento das dúvidas para se obter a certeza da
condenação, isto é o que basta ao édito condenatório.
Porque, na espécie, a prova vem de amparo exatamente a
esta teleologia, já que empresta aos julgadores a garantia da necessária
ausência de dúvidas, o que leva à condenação dos acusados.
Enfim e ao contrário do que sustenta a defesa, a prova é
muito boa à condenação.
Não há dúvida interpretativa mínima quanto a isto.
Responsabilização, portanto, inevitável.
Divirjo, porém, quanto ao apenamento, acompanhando,
neste ponto, o voto do eminente Revisor, Des. Beretta da Silveira.
Isto porque, ante a elevada reprovabilidade da conduta
dos agentes, assim como as circunstâncias em que foram praticados
os delitos aqui reconhecidos, tais como detalhadamente descritas nos
autos, além de suas consequências nefastas, não se mostra adequada
a fixação da pena-base no mínimo patamar legal
“data venia” do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento firmado neste ponto pelo eminente Relator sorteado.
Há, com efeito, razões contundentes para a exasperação
da pena-base relativamente a cada um dos delitos aqui reconhecidos,
em plena atenção às circunstâncias judiciais desfavoráveis descritas
nos autos, com fundamento no artigo 59 do Código Penal.
Precisamente neste sentido aponta a manifestação da d.
Procuradoria-Geral de Justiça Ministério Público em sede de alegações
finais, em que seus subscritores, o Procurador de Justiça, Dr. Cícero
José de Morais, e Promotor de Justiça Assessor, Dr. Pedro Ferreira
Leite Neto, ilustres integrantes daquela instituição, trazem judiciosos
argumentos para justificar a elevação das reprimendas à primeira fase
da dosimetria (f. 9625/9626):
“No caso, a pena-base deve comportar majoração, à luz
das diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal.
A
censurabilidade
(culpabilidade)
das
condutas
empreendidas pelos acusados é intensa.
Essa particular reprovabilidade emerge da verificada
comunhão de esforços em torno da mercancia da função pública
desempenhada por Promotor de Justiça, em prejuízo da difusa
massa de consumidores de cuja defesa é ele incumbido;
incursionado em 'negociatas entre amigos'; sem descartar a
simulação de prestação de serviços advocatícios para esconder o
dinheiro da corrupção, como um dos mecanismos utilizados na
lavagem de dinheiro, por todos operada.
Por outro lado, as condutas delituosas perpetradas pelos
acusados em desfavor dos consumidores vítimas trouxeram sérias
consequências. Além do prejuízo causado à credibilidade da
Justiça, elas implicaram excepcional prestígio dos interesses da
empresa investigada, de notório vigor econômico, então detentora
de rede de mais de 500 lojas, estabelecendo, às custas de
propinas, previsões em acordo formalizado com o Ministério
Público
representado nos autos por membro cuja atuação se
guiou pelo lucro fácil e enriquecimento ilícito e que se revelaram
manifestamente favoráveis ao vendedor de produtos e serviços,
em prejuízo de consumidores que, na maioria, já enfrentam
enormes dificuldades para fazer frente às próprias necessidades
mais básicas.
Neste caso, a majoração deve alcançar patamar mais
elevado, pois tratamos de ações orquestradas com agente político

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Promotor de Justiça), que tem por incumbência a preservação da
parte mais fraca na relação consumerista, que, na hipótese, ficou
completamente
subjugada
aos
abusos
do
empreendedor,
consubstanciando-se relevante fator de lesividade social.
Tendo em vista que ao Órgão Ministerial foram confiadas
relevantes funções sociais, entre as quais se insere a defesa do
consumidor, o sopesamento do ato de corrupção da espécie aqui
deparada,
envolvendo
Promotor
de
Justiça,
por
traduzir
potencialidade lesiva em grau acentuadamente maior, deve
receber tratamento mais rigoroso do que aquele praticado por um
servidor público comum, consubstanciando outra consequência
que justifica majoração da pena.”
Pois bem.
Assiste plena razão ao órgão acusatório quanto a tanto,
acolhendo-se integralmente os argumentos aqui reproduzidos.
E é por estes motivos que, nada obstante serem os réus
primários, sem antecedentes desabonadores como anotou o eminente
Relator sorteado
, tais circunstâncias não lhes socorrem para
assegurar a fixação das penas no patamar mínimo.
Não pode ser assim, com efeito, e a Justiça Penal, atenta
à realidade social, deve coibir severamente atuações criminosas como a
aqui revelada, aplicando reprimendas proporcionais à gravidade dos
fatos reconhecidos, sem jamais perder de vista a natureza das
funções confiadas ao funcionário público corrompido e dos direitos

difusos
colocados sob risco de violação em consequência da ação
criminosa, bem como o abalo causado à credibilidade institucional
do Ministério Público e da própria Justiça, como ocorre,
lamentavelmente, em situações como a trazida nos autos.
Assim, consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e
as consequências dos crimes, inequívoca a necessidade de exasperação
da pena-base, exatamente como proposto no voto do eminente Revisor.
Tecidas essas considerações iniciais, passa-se, então, ao
cálculo das penas de cada um dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para ambos os réus, tanto em relação ao crime de
corrupção ativa, quanto ao de lavagem de capitais, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis aqui observadas recomendam a fixação da
pena-base em patamar acima do mínimo legal, exatamente como propõe
o voto do eminente Revisor.
Data venia e respeitosamente, mais uma vez.
Tudo nos termos do artigo 59 do Código Penal.
Quanto ao crime de corrupção ativa, a pena-base deve
ser fixada com acréscimo de 1/3, em atenção às circunstâncias e às
consequências gravosas do fato com impacto difuso, a atingir um sem-
número de consumidores
e à ousadia revelada pela ação dos
agentes, denotando elevada reprovabilidade.
Com efeito, a elevação da base é imperiosa,
especialmente porque como detalhadamente descrito nos autos trata-
se de conduta que, para além do dano social inerente aos delitos de
corrupção, possui aptidão para atingir uma quantidade indeterminável
de pessoas, isto é, todos os consumidores potenciais da pessoa jurídica
signatária do TAC, titulares hipossuficientes dos direitos difusos em
cuja defesa atuava, por dever de ofício, na condição de Promotor de
Justiça dos direitos do consumidor, o funcionário público corrompido
pelos réus.
São dados que atestam as circunstâncias especialmente
gravosas do crime e apontam a notável ousadia da conduta dos
acusados, como ressaltado pelo voto do eminente Revisor.
Dessa forma, a pena-base é fixada em 2 anos e 8 meses
de reclusão, mais pagamento de 13 dias-multa.
Já à segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na sequência, à terceira fase da dosimetria, imperiosa a
aplicação da causa de aumento em padrão fixo prevista pelo art.
333, caput, do Código Penal, uma vez que, por força da vantagem
indevida oferecida ao corréu funcionário público, foi por este praticado
ato com infringência de dever funcional, justificando a majoração das
penas na fração de 1/3.
Assim, as penas deste crime alcançam 3 anos, 6 meses
e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 17 dias-multa.
Por sua vez, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, é
igualmente necessária a elevação da pena-base, em relação a ambos os
réus, mais uma vez com a devida vênia do entendimento esposado pelo
eminente Relator.
Isto porque devem ser devidamente sopesadas, in casu,
as circunstâncias judiciais desfavoráveis tal como autoriza e determina
o artigo 59 do Cód. Penal , em atenção ao expressivo montante de
valores (R$ 1.126.200,00), cuja natureza e origem foi dissimulada pelos
réus, diretamente provenientes de delito antecedente de ofensividade
difusa.
São circunstâncias que justificam, inequivocamente, a
elevação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, na
fração de 1/3, levando-as a 4 anos de reclusão, mais pagamento de
13 dias-multa.
Assim, ausentes quaisquer circunstâncias modificadoras,
as penas relativas a esse crime se tornam definitivas nesse patamar.
A seguir, ante o inevitável reconhecimento do concurso
material de crimes, as penas devem ser somadas, por aplicação da
regra prevista no artigo 69 do Código Penal, assim totalizando 7 anos,
6 meses, 20 dias de reclusão, mais pagamento de 30 dias-multa.
Observados os parâmetros estabelecidos pelos artigos 49,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o, e 60, ambos do Código Penal, fixa-se o valor de cada dia-multa em
2 salários-mínimos, em atenção à capacidade econômica dos agentes.
À luz do montante das reprimendas impostas, adequada
a fixação de regime intermediário para o início de cumprimento das
penas por cada um dos acusados, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do
Código Penal.
Por fim, quanto aos efeitos secundários da condenação,
em relação ao corréu Vladmir, acompanho, de igual forma, o voto do
eminente Revisor para decretar da perda, em favor da União, de todo
o produto do crime antecedente.
Assim, observado o valor recebido pelo réu, como
comprovado nos autos, decreta-se a perda, em relação ao corréu
Vladmir, do montante de R$ 698.000,00, com fundamento no artigo
91, II, “b”, do Código Penal.
Daí que meu voto acompanha integralmente o voto do
e. Desembargador Relator, exceto no que diz ao apenamento e aos
efeitos secundários da condenação penal, aí e nesse ponto
inteiramente concordante com o voto do ilustre Desembargador
Revisor.
É como voto.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44398
Ação Penal - Procedimento Ordinário no 2271918-27.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça
Réus: Roberto Senise Lisboa, Alexandre Machado Guarita e Vladmir
Oliveira da Silveira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM PARTE

PROCESSO-CRIME. Crimes de corrupção e lavagem de capital
supostamente envolvendo Promotor de Justiça e outros. (1)
PRELIMINARES: Rejeitadas. (1.1) Havendo conexão entre os
crimes irrogados, compete ao Órgão Especial o processo e
julgamento de Promotor de Justiça e dos corréus. Súmula 704, STF.
Muito menos socorre os corréus VLADMIR e ALEXANDRE o
recente óbito do corréu ROBERTO, pois, após a publicação do
chamamento para alegações finais (em 02.05.2019), viu-se
prorrogada a competência deste Órgão Especial. Ademais, há que se
respeitar igualmente o princípio da identidade física do juiz, que
recai sobre o n. Relator sorteado, Des. Álvaro Passos. (1.2) Da
mesma forma, não quadra acolhimento a alegação de nulidade
quanto às informações do COAF existentes no caso, visto que
obtidas por ordem judicial. Tese já afastada nesta Corte e no STJ.
(2) MÉRITO: (2.1) DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, POR
MORTE, DO ACUSADO ROBERTO: Verificado o óbito do corréu
ROBERTO, de rigor a extinção da punibilidade quanto aos crimes
que lhe foram imputados (art. 317, CP; art. 1o, V, Lei no 9.613/98).
(2.2) DO ACOLHIMENTO DA ACUSAÇÃO, QUANTO AOS
DEMAIS CORRÉUS: Prova suficiente da prática, pelos réus, dos
crimes de corrupção ativa e passiva, bem como da lavagem do
montante prometido a pagamento. Transferência patrimonial entre
a Nova Casa Bahia S.A. (réu ALEXANDRE) e o Promotor de
Justiça (réu ROBERTO) demonstrada por documentos bancários e
financeiros,
corroborados
pela
prova
testemunhal,
com
intermediação de advogado (réu VLADMIR). Insubsistência das
relações jurídicas formalmente estabelecidas entre as partes,
manifestamente incongruentes para com as provas documentais e a
sequência cronológica dos fatos, desvelando-se assim sua
constituição para dissimular as práticas espúrias imputadas.
Corrupção havida na promessa de vantagem indevida (de cunho
econômico-financeiro) e sua aceitação pelo funcionário público.
Lavagem caracterizada pela dissimulação do pagamento da propina
por meio de escritório de advocacia e de supostas atividades de
cunho acadêmico, escamoteando a origem do capital, desvinculando-
a das 3 parcelas pagas ao membro do “Parquet”. Condenação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusados VLADMIR e ALEXANDRE devida, cada um a 7 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário de 2 salários
mínimos. Como efeitos secundários do édito condenatório decreta-se
a perda do produto do crime antecedente, qual seja, a propina
transacionada entre as partes envolvidas, no importe de R$
698.000,00 em detrimento do acusado VLADMIR, devidamente
corrigida e com juros moratórios. ACUSAÇÃO PROCEDENTE
quanto aos réus VLADMIR e ALEXANDRE, uma vez EXTINTA A
PUNIBILIDADE em relação ao réu ROBERTO.
Permito-me acompanhar, em termos de resolução das
preliminares e do mérito recursal, o muito bem lançado voto do d. Relator,
Desembargador Álvaro Passos, que, com maestria, destrinchou, fática e
juridicamente, a hipótese dos autos.
I. Das preliminares suscitadas.
De proêmio, deve-se reconhecer que nenhuma das
preliminares suscitadas quadra acolhimento
quer por seu exame e
fundamentada rejeição em momento processual anterior, quer pela absoluta
ausência de justa causa.
I.1 Da competência deste Colendo Órgão Especial para processo e
julgamento desta causa, incluídos os seus 3 (três) réus, mesmo após o óbito
do Promotor de Justiça coacusado, Roberto Senise Lisboa.
Imputam-se nos autos, aos particulares originalmente
desprovidos de foro por prerrogativa de função, os ilícitos de corrupção ativa e
lavagem de capital. E, ao Promotor de Justiça, detentor do foro especial perante
este Colegiado, os delitos de corrupção passiva e lavagem de capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Havendo conexão intersubjetiva por concurso (artigo
76, inciso I, segunda figura, CPP pois os três réus, em concurso de agentes,
estariam envolvidos na prática de todas as infrações imputadas), e ante a absoluta
instrumentalidade entre as condutas averiguadas nos autos (supostas práticas de
corrupção ativa e passiva, com irrogação de consequente “lavagem” da vantagem
pecuniária, alegadamente prometida e paga), a cisão processual pretendida, com
lastro no singelo argumento de que apenas um dos réus seria autoridade pública
com foro por prerrogativa de função junto a este Colegiado, não poderia ser
acolhida. A vis attractiva opera inegável eficácia na espécie, acarretando a
competência plena do Órgão Especial.
Essa, aliás, a orientação que se extrai da Súmula no
704 do STF: “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do contraditório a
atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função
de um dos denunciados”.
Nesse ponto, cabe ainda refutar o pedido de
declinação de competência, formulado pelos corréus VLADMIR OLIVEIRA
DA SILVEIRA e ALEXANDRE MACHADO GUARITA, com lastro no
recente óbito do corréu ROBERTO SENISE LISBOA (Promotor de Justiça
cuja atuação, tida por penalmente ilícita, atraiu a jurisdição originária desta
Corte), ocorrido em 02 de dezembro de 2020.
Diversamente do sustentado pelos peticionários, tal
morte não exerce qualquer influência sobre a questão processual penal da
competência para julgamento da presente causa.
Isso porque, a partir do julgamento da AP no 937 QO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03.05.2018), restou pacificada a ocorrência
da prorrogação do foro por prerrogativa de função após o instante em que,
finda a instrução processual, for publicado o despacho intimação das partes para
apresentação de suas alegações finais.
Ao ensejo daquele julgamento, o Pretório Excelso
firmou as seguintes teses:
“(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados
às funções desempenhadas; e
(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais,
a competência para processar e julgar ações penais não será
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro
cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o
motivo”.
Prevaleceu, ainda, o entendimento de que esta nova
linha interpretativa deveria ser aplicada imediatamente aos processos em
curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF
e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente
firmado na Questão de Ordem no Inquérito no 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j.
25.08.1999).
Pois bem.
No caso dos autos, os crimes irrogados teriam sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticados pelos corréus peticionários e por Promotor de Justiça, no
desempenho de suas funções, sendo que a publicação da intimação para
apresentação das alegações finais ocorreu em 02.05.2019 (primeiro dia útil
posterior à disponibilização junto ao DJe, fls. 9.559) muito antes, portanto, do
óbito do réu ROBERTO SENISE LISBOA (verificado em 02.12.2020).
Além dessa questão de matiz constitucional, deve-se
destacar, em caráter complementar, que a legislação infraconstitucional, a partir
da reforma implementada pela Lei no 11.719/08, a novel redação do artigo 399, §
2o, passou a prever expressamente o princípio da identidade física do juiz, nos
seguintes termos:
“Art. 399 [...] § 2o O juiz que presidiu a instrução deverá
proferir a sentença”.
Acerca do tema, Gustavo Badaró (Processo Penal.
2a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, pp. 442/443) explica que:
“[...] O novo § 2o do art. 399 do CPP passou a prever o
princípio da identidade física do juiz, que anteriormente não se
aplicava ao processo penal brasileiro.
A regra da identidade física do juiz é relevante para
determinar, legal e previamente, do ponto de vista subjetivo e
pessoal,
qual
juiz,
enquanto
pessoa
individualmente
considerada, ficará vinculado ao julgamento do processo.
Será, portanto, um mecanismo para evitar que, no momento
culminante do processo, isto é, de sentenciar o feito, possa
haver substituição do juiz, em razão de critérios aleatórios,
para não dizer discricionários ou abusivos, colocando em risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o direito ao julgamento por juiz imparcial.
[...] Sem dúvida, a incidência de tal princípio é benéfica,
possibilitando uma melhor avaliação da prova pelo magistrado
perante o qual ela foi produzida. [...] Ao que parece, o
legislador acreditou que todos os processos se resolveriam em
uma audiência uma. Assim, um mesmo juiz presidirá toda a
instrução e, por óbvio, deverá proferir sentença”.
Nesse contexto, constitucional e infraconstitucional,
não resta dúvida de que preservada se encontra a competência não apenas do
Órgão Especial, mas do próprio Relator Sorteado, o n. Desembargador
Álvaro Passos, que presidiu, na íntegra, a instrução criminal, intimou as partes
(acusadora e acusados) a apresentarem suas alegações finais e, depois de analisar
a causa, preparando-a para o julgamento colegiado, direcionou-a à apreciação
deste magistrado, na qualidade de seu então Revisor.
Desprovido de fundamento, portanto, o pedido
encartado às fls. 10.195, razão por que deve ser indeferido.
I.2 Da inexistência de nulidade nas informações obtidas via COAF.
Igualmente descabida a alegação de nulidade (artigo
564, inciso I, CPP) das informações obtidas via COAF, matéria essa já refutada,
não apenas em reiteradas oportunidades neste feito, mas também no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus no
375.683/SP
não ferindo, assim, qualquer garantia constitucional da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusada tal prática levada a termo na espécie.
Não por acaso, a própria solução final atribuída, pelo
Pretório Excelso, ao Tema no 990 da Repercussão Geral (RE no 1.055.941/SP),
veio a corroborar as decisões tomadas, por esta Corte e pelo Superior Tribunal de
Justiça, quanto a esse ponto especificamente.
II. Do mérito.
II.1 Da extinção da punibilidade, pela morte do corréu ROBERTO SENISE
LISBOA.
Em primeiro lugar, no tocante ao réu ROBERTO
SENISE LISBOA, confirmado seu óbito em 02.12.2020, há tão somente que se
extinguir a sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código
Penal, quanto aos crimes de:
1() corrupção passiva (art. 317, CP); e,
2() lavagem de capital (art. 1o, inc. V, Lei no
9.613/98).
Prossegue o feito, assim, quanto aos demais acusados,
pelos ilícitos que lhes foram irrogados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II.2 Das acusações em face dos corréus ALEXANDRE MACHADO
GUARITA e VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA.
Parece-me que, como em todo processo de
investigação da criminalidade qualificada como econômica, a resolução do caso
presente deve seguir a máxima “follow the money”.
Isso porque, muito embora o percebimento da
vantagem ilícita não seja elementar das modalidades típicas de corrução ativa e
passiva versadas nos autos (que têm por cerne a promessa dessa vantagem), o iter
percorrido pelo capital desvelará o liame entre os agentes e, em si, o próprio
cumprimento da espúria promessa.
Bem demonstrou o n. Relator, colhe-se dos autos que
o réu ALEXANDRE MACHADO GUARITA, na qualidade de Diretor Jurídico
da sociedade “Nova Casa Bahia S.A.” (criada, em 2010, pela fusão entre as
empresas “Globex S.A.” e “Casas Bahia S.A.”), transferiu ao corréu VLADMIR
OLIVEIRA DA SILVEIRA, então seu Professor e Orientador de Pós-Graduação
na PUC/SP, a quantia de R$ 1.126.200,00 (um milhão, cento e vinte e seis mil e
duzentos reais) por meio de 3 (três) pagamentos de boletos efetuados em 28 de
dezembro de 2011 (R$ 281.550,00, fls. 4616/4618; R$ 375.400,00, fls.
4619/4621; e, R$ 469.250,00, fls. 4622/4624), creditados junto à conta corrente
do escritório de advocacia do último corréu em 02 de janeiro de 2012 (fls.
7811/7812)
, supostamente para que ele acompanhasse, defendendo os
interesses das “Casas Bahia”, as tratativas de um Termo de Ajustamento de
Conduta então em discussão junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A justificativa apresentada pelo réu ALEXANDRE,
em seu interrogatório (fls. 9467/9485) e em suas alegações finais (fls.
9859/9953), para a cisão dos pagamentos, em período tão curto de tempo, não se
justifica, pelos seguintes motivos:
(1) não foi apresentado qualquer instrumento
contratual definitivo, assinado por todos os envolvidos e aceito pela parte
contratante (Nova Casa Bahia S.A.), relativo à alegada contratação do escritório
de advocacia do corréu VLADMIR.
Aliás: qual pessoa jurídica, ainda mais de grande
porte, pagaria mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) a alguém
sem que houvesse, ao menos, um ainda que singelo processo de conferência,
registro e arquivo da operação?
(2) o advogado supostamente contratado para atuar
nas discussões de eventual TAC não figurou formalmente (como patrono da
Nova Casa Bahia S.A.) em nenhum ato daquele procedimento.
Indaga-se: Qual pessoa jurídica, ainda mais de grande
porte, pagaria sem qualquer controle ou acompanhamento das atividades
prestadas (ou não) pelo profissional escolhido e de uma só vez (embora em 3
três
faturas, a vencerem no mesmo dia), a integralidade dos supostos
honorários advocatícios milionários?
A propósito, digno de nota (e de estranhamento) que,
no instante de celebração do principal ato que teria supostamente justificado a
milionária contratação do corréu VLADMIR qual seja, o estabelecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Termo de Ajustamento de Conduta reproduzido às fls. 6579/6583
, quem
compareceu na condição de advogado com poderes especiais para firmar e
assinar aquele acordo (vide docs. de fls. 6584/6585) foi a Dra. Mônica Molinari
(que era empregada do Departamento Jurídico das Casas Bahia), e não algum dos
advogados do escritório de VLADMIR.
E, (3) o próprio acusado ALEXANDRE informara ter
alçada específica de gastos de livre e desimpedida contração (isto é, sem ter de
passar pelo sistema burocrático criado na empresa Nova Casa Bahia S.A.); e,
“curiosamente”, todos os valores destacados acima situam-se dentro dessa faixa
de liberdade de contratação declarada extrajudicialmente (menos de R$
500.000,00 quinhentos mil reais).
Em seguida, ao longo do mesmo mês de janeiro de
2012, VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA providenciara o saque, em
espécie, junto à Agência do Banco Bradesco localizada na Rua Riachuelo (fls.
7806, 7808, 7810, 7902 e 7917), imediações da sede do Ministério Público
Bandeirante, para entrega ao Promotor de Justiça, Dr. ROBERTO SENISE
LISBOA, da quantia de R$ 428.200,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais),
em três parcelas:
(a) a primeira, em 13 de janeiro de 2012, no importe
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (fls. 7798 e 7869);
(b) a segunda, aos 19 de janeiro de 2012, também no
montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (fls. 7799 e 7865); e,
(c) a terceira, em 30 de janeiro de 2012, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 128.200,00 (cento e vinte e oito mil e duzentos reais) (fls. 7799 e 7866).
O membro do Parquet, nas três ocasiões, logo após
receber o valor em espécie, compareceu perante a agência do Banco do Brasil,
situada dentro das instalações da sede do Ministério Público Estadual, e
promoveu seu depósito total (excetuado o desconto de R$ 200,00 duzentos
reais
da última parcela), em pecúnia, no importe geral de R$ 428.000,00
(quatrocentos e vinte e oito mil reais).
Nesse ponto, nítido o igual descabimento da
justificativa apresentada pelos corréus ROBERTO e VLADMIR, em seus
interrogatórios (fls. 9434/9466 e 9487/9509) e alegações finais (fls. 9630/9714 e
9716/9788).
Caso se tratasse, em qualquer porção, de dinheiro
proveniente da UNINOVE (entidade supostamente contratante de um serviço de
elaboração do projeto de curso de pós-graduação stricto sensu), a prova
documental desse substancial pagamento (quase meio milhão de reais), ainda que
tendo VLADMIR por destinatário formal, teria sido de fácil apresentação, de
modo a justificar a versão exculpatória, mas nada se produziu nesse sentido.
Detalhe: o dinheiro não saiu da conta de pessoa física
de VLADMIR, mas de seu escritório de advocacia, que nada tem a ver com a
atividade docente e acadêmica porventura desenvolvida pelo referido agente ao
revés, viu-se envolvido, como mero artifício de passagem da propina prometida,
para escamoteamento de sua origem (Nova Casa Bahia S.A.).
Isso sem contar a confusa tentativa de apresentar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suposta atuação como ghost writer no mínimo antiética na Academia, cujas
atividades devem ser pautadas pelo exercício do intelecto do autor da obra ,
como sendo a motivadora de substancial parte do quase meio milhão de reais
transferido entre as partes.
Menos
ainda
a
justificativa
apresentada
por
ROBERTO para pedir o pagamento em espécie, por conta da situação de
animosidade havida no divórcio litigioso por que passava ou, ainda, para que tais
quantias não caíssem nas mãos de seus credores (pois se encontrava inadimplente
na praça).
Como alguém, ainda que maliciosamente pensando
em evitar essas situações peculiares desfavoráveis, receberia a quantia em espécie
e, ato contínuo, depositaria tudo na sua conta principal, junto à qual recebe
“apenas” seus subsídios de Promotor (e que, por isso, seria a primeira alçada à
condição de alvo de uma ex-esposa magoada e de terceiros buscando satisfação
de seus créditos)?
Nenhuma dessas justificativas faz sentido algum!
Assim sendo, a prova documental da saída do
dinheiro da interessada “Nova Casa Bahia S.A.”, passando pela conta corrente do
escritório de advocacia do corréu VLADMIR e finalmente chegando ao acusado
ROBERTO, reforçada pela prova testemunhal havida, traz a certeza, como bem
frisou o d. Des. Relator, de que, na espécie, está-se tratando de crimes contra a
Administração Pública
e que houve o efetivo cumprimento da ilícita
promessa, feita pelos particulares e aceita pelo funcionário público , tal qual
narrado na vestibular acusatória e corroborado pelas declarações da ex-esposa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corréu ROBERTO, Sra. Priscila Senise Lisboa (que, depois do divórcio, voltou a
adotar seu nome de solteira Priscila Rodrigues Alves Silva).
De outra banda, igualmente certo que ROBERTO,
como bem relacionou o n. Desembargador Relator, não agiu com o rigor
esperado de um experiente Promotor de Justiça com atuação na área do
consumidor.
A conjugação do fato dos arquivamentos de
reclamações contra as Casas Bahia em 05.01.2010, 12.03.2010 e 23.04.2010 com
a celeridade ao celebrar um novo TAC em três meses (de setembro a
dezembro/2011)
cujos termos foram amplamente favoráveis à empresa
supostamente infratora (em detrimento dos consumidores, pois somente abrangeu
algumas lojas da empresa, deixando as outras praticamente livres para
continuarem com as mesmas práticas indevidas) , e que resultou em honorários
milionários pagos apenas após o resultado benéfico à sociedade investigada, sem
qualquer atuação formal dos advogados do escritório naquele procedimento (com
repasse, por um deles, de parte do dinheiro ao Promotor de Justiça encarregado
do caso), traz a certeza de que a acusação procede.
Os demais depoimentos de testemunhas de defesa
colhidos nos autos, assim como as versões exculpatórias apresentadas nos
interrogatórios (claramente desprovidas de qualquer suporte em provas), em nada
alteraram a conclusão probatória acima delineada.
Houve, sim, promessa de pagamento de vantagem
econômica indevida, aceitação dessa promessa pelo Promotor de Justiça oficiante
e, inclusive, o cumprimento da mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imponíveis, nesse cenário, as condenações de
ALEXANDRE e VLADMIR pelo ilícito de corrupção ativa (art. 333, CP).
Imputa-se, ainda, a esses 2 (dois) réus, em concurso
com o falecido réu ROBERTO, a prática do crime de lavagem de capital,
mediante a seguinte narrativa fática:
“Em correlação às práticas infracionais descritas no
parágrafo anterior [corrupção ativa, de Alexandre e Vladmir, e
passiva, de Roberto], os três investigados, Alexandre
Machado Guarita, Vladmir Oliveira da Silva e Roberto Senise
Lisboa, atuando previamente ajustados e com unidade de
desígnios, ocultaram e dissimularam a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação e propriedade de
valores que, ao menos de forma indireta, eram provenientes
dos crimes de corrupção, em suas formas ativa e passiva,
conforme acima pormenorizado” (fls. 4202).
Tal ilícito penal, previsto no artigo 1o da Lei no
9.613/98, contava, ao tempo dos ilícitos (isto é, antes da nova redação conferida
pela Lei no 12.683/12) com a seguinte redação:
“Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
[...] V. contra a Administração Pública, inclusive a exigência,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão
de atos administrativos.
[...] Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ensina Luiz Régis Prado (Direito Penal Econômico.
2a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 406), que, em virtude do grande número de
variantes existentes quanto a essa modalidade delitiva, a doutrina sistematiza-a
em 3 (três) fases específicas ou etapas principais, a saber:
(1) colocação ou inserção: instante em que o bem,
direito ou valor proveniente, direta ou indiretamente, do ilícito penal, é inserido
no mercado financeiro;
(2) ocultação, encobrimento ou cobertura: fase em
que se tenta esconder, escamotear, a origem espúria daquele bem, direito ou
valor;
(3) integração ou reciclagem: momento em que se
pretende reintroduzir o capital já “lavado” ou “reciclado” na economia formal,
com a aparência de licitude, para dele fruir.
E o legislador brasileiro elegeu, como momento
consumativo do tipo penal basilar (do artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98), o
segundo instante, quando se oculta ou dissimula a natureza, a origem, a
localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade do bem, do direito
ou do valor proveniente do crime anterior então ali arrolado.
Infere-se da denúncia que as infrações penais
supostamente antecedentes ao branqueamento são de corrupção ativa (artigo
333 do Código Penal, na modalidade “prometer” fls. 4202) e passiva (artigo
333 do Código Penal, tendo por núcleo típico “aceitar promessa” fls. 4202).
Encontra-se preenchida a hipótese do antigo inciso V do artigo 1o da Lei de
Lavagem de Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seu turno, a consumação desses ilícitos contra a
Administração Pública ocorre, respectivamente, mediante a comunicação da
promessa pelos corruptores ao agente público alvo e com a aceitação da
mesma pelo último.
Nesse cenário, tanto a separação quanto a entrega
do valor compromissado qualificam-se como exaurimento das condutas
típicas antecedentes (caracterizando-se, ainda, tal propina como um dos efetivos
produtos da corrupção analisada; o outro produto reside no benefício indevido conferido aos
agentes corruptores pela conduta indevida do funcionário público)
ou seja, não
interferem em relação à caracterização dos crimes, mas devem repercutir na
dosimetria das sanções.
Inviável, por isso, suscitar-se bis in idem quanto à
lavagem, que tem por objeto não a entrega, mas o escamoteamento voltado ao
futuro gozo ou integração patrimonial de parte do capital desviado.
Buscando ser ainda mais preciso no reconhecimento
da autonomia do crime de lavagem quanto aos de corrupção que lhe
antecederam, tem-se que, no que tange ao núcleo do tipo penal básico de
lavagem de capital, esclarece Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas. 4a ed. São Paulo: RT, 2009, p. 827) que, por
ocultar, deve-se compreender a ação de esconder, encobrir; já por dissimular,
entende-se o ocultar com astúcia, esperteza, enfim, simular.
Feitas essas observações, demonstrou-se, na hipótese
dos autos, a inidoneidade da alegada contratação do escritório de advocacia do
corréu VLADMIR pelo Diretor Jurídico da Nova Casas Bahia S.A.
ALEXANDRE.
Tal situação verificou-se como tentativa de afastar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em termos probatórios, as pessoas do autor da promessa de vantagem ilícita (e
seu verdadeiro financiador) do receptor da promessa (o servidor público com
poderes suficientes a atender a espúria pretensão daquele).
A passagem do capital pela conta corrente do
escritório de advocacia constituiu, assim, mero artifício para dissimular, alterar a
aparência da real transferência patrimonial existente, referente ao aliciamento do
Promotor de Justiça ROBERTO, de modo a que fosse celebrado pacto mais
favorável à pessoa jurídica infratora (Casas Bahia) em detrimento do interesse
social (cuja atuação está nas mãos do Ministério Público).
Por sua participação no processo de lavagem e sem
qualquer atuação efetiva quer na prevenção dos ilícitos consumeristas, quer no
tratamento formal dos assuntos perante o Parquet , VLADMIR ficou, via conta
de seus escritórios, com polpuda parte dos valores transferidos (R$ 698.000,00
seiscentos e noventa e oito mil reais), sendo finalmente repassados a ROBERTO,
em pecúnia, R$ 428.200,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e duzentos reais), nos
moldes acima descritos.
Referido engenho foi trazido à luz, inicialmente, pelas
declarações da Sra. Priscila Senise Lisboa, ex-esposa do réu ROBERTO, tendo o
trajeto do dinheiro sido confirmado pelos relatórios financeiros acostados aos
autos e, ainda, pela própria confissão dos acusados no tocante às transferências
patrimoniais havidas entre eles (somente sendo por eles apresentadas versões
inverossímeis, e contrárias a outras provas dos autos, como bem se apontou
acima e no próprio voto do n. Relator, na tentativa de justificá-las).
Impende
observar
que
o
corréu
ROBERTO,
confessadamente, viria a confirmar o trabalho de conferir aparente licitude ao
dinheiro espuriamente por ele recebido nesse procedimento, mediante declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tardia dessa renda ao Fisco Federal o que, no frigir dos ovos, somente lhe
acarretaria, se bem sucedido o fosse, a obrigação tributária de pagamento de
multa, juros e correção monetária (restando “esquentado” o dinheiro que lhe fora
endereçado).
Também de rigor, nesse contexto, a condenação de
ALEXANDRE E VLADMIR, envolvidos na passagem do dinheiro, pelo
crime de lavagem de capital (artigo 1o, inciso V, da Lei no 9.613/98).
III. Da dosimetria das penas.
Não há dúvida de que os crimes averiguados neste
processo foram praticados em concurso material, pois os agentes, por mais de
uma conduta autônoma penalmente proscrita (promessa de pagamento de
vantagem/aceitação de pagamento da vantagem, para retardar ou deixar de
praticar ato de ofício ou para praticá-lo com infração a dever funcional;
elaboração de uma suposta operação de contratação de escritório de advocacia,
para, sob a aparente e simulada forma de honorários contratuais, transitar a
propina, que chegaria ao funcionário público na forma de dinheiro em espécie,
para fruição como lhe aprouvesse), praticaram 03 (três) infrações penais
(corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capital).
A propósito da relação penal entre o crime
antecedente e o delito de lavagem, leciona José Paulo Baltazar Júnior (Crimes
Federais. 5a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 594) que:
“[...] Com relação ao concurso de crimes, o entendimento é de
que há concurso material com o crime antecedente. Então, o
agente que pratica o crime de lavagem de dinheiro oriundo de
atividade criminosa, responde em concurso material pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de lavagem e pelo crime antecedente que deu origem
criminosa aos bens, valores ou direitos. Essa não seria uma
hipótese de progressão criminosa, porque a autonomia dos
crimes está expressa na própria lei” (destaques nossos).
Destarte,
devem
ser
analisados
os
crimes
separadamente e, em conformidade com o artigo 69, primeira parte, do Código
Penal, somadas suas reprimendas, por se tratarem de ilícitos penais punidos com
reclusão (concurso material homogêneo).
No que tange ao delito de corrupção ativa (artigo 333
do Código Penal, praticado por ALEXANDRE e VLADMIR), apura-se que
possuem sanções abstratamente cominadas de 2 a 12 anos de reclusão, e multa.
Procedendo à análise da pena base, a hipótese dos
autos não pode ser qualificada como simples não recomendando, assim, sua
fixação no mínimo legal.
Isso porque versa sobre o aliciamento não de qualquer
servidor público civil, mas de um Promotor de Justiça atuante em área de Direito
do Consumidor, o qual, ao retardar a prática de atos de ofício e ao realizá-los em
desconformidade com seus deveres funcionais, atingiu não apenas uma pessoa ou
uma coletividade, mas, de modo difuso, a toda e qualquer pessoa que pudesse se
apresentar como consumidora perante as Casas Bahia (que não teve sua atividade
comercial indevida propriamente corrigida, em todas as suas lojas, por meio do
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado).
A ousadia do funcionário público e dos particulares
envolvidos na sua cooptação, acima detalhada, recomenda seja arbitrada a pena
base, para os acusados ALEXANDRE e VLADMIR, em 1/3 (um terço) acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
piso legal, isto é, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, acrescidos ainda
de 13 (treze) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria, não vislumbro a
existência de circunstâncias atenuantes (artigos 65 e 66, CP) ou agravantes
genéricas (artigos 62 e 63, CP).
No terceiro momento do cálculo das reprimendas,
há de se reconhecer, em prejuízo dos dois acusados, a incidência das causas de
aumento de pena em padrão fixo (de 1/3 um terço) previstas nos artigos 317, §
1o, e 333, parágrafo único, ambos do Estatuto Repressivo.
Isso porque, em consequência da promessa havida e
aceita, o Promotor de Justiça, como destacado na denúncia e reconhecido no voto
do n. Relator e nesta manifestação, deixou de praticar atos de ofício e realizou
outros com infração a dever funcional.
Desse modo, as sanções pelos delitos de corrupção
ativa (para ALEXANDRE e VLADMIR) totalizam 3 (três) anos, 6 (seis) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.
No atinente ao crime de lavagem de capital, verifica-
se que a operação desbaratada, embora simples (tanto que foi elucidada a partir
de singelo relato da ex-esposa de ROBERTO e de mera conferência de extratos
bancários de poucas contas), envolveu montante considerável (R$ 1.126.200,00
um milhão, cento e vinte e seis mil e duzentos reais), destinada a crime
antecedente de ofensividade difusa.
Por isso, tenho que a pena base desse ilícito deva ser
fixada pouco acima do piso legal, no mesmo patamar de 1/3 (um terço), de modo
que a estabeleço em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal qual apontado nos ilícitos anteriores, na segunda
fase da dosimetria das sanções, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes
a reconhecer
mesmo cenário da terceira etapa, que não possui causas de
aumento ou diminuição das reprimendas.
Portanto, as penas em decorrência da prática do crime
do artigo 1o, inciso V, da Lei no 9.613/98, perfazem, para os condenados
ALEXANDRE e VLADMIR, 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-
multa.
Cuidando-se de crimes praticados em concurso
material, a cumulação das sanções é de rigor, de sorte que cada um dos culpados
acaba definitivamente condenado em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código
Penal, observando-se primariedade desses dois agentes e a imposição de pena
superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de prisão, o regime
inicial do cumprimento das penas deverá ser o semiaberto.
O valor unitário do dia-multa, considerada a
condição financeira de todos os envolvidos pessoas proeminentes no cenário
jurídico paulista (advogado corporativo, que chefia e conduziu departamentos
jurídicos de grandes empresas, nacionais e estrangeiras; professor de direito, em
cursos de pós-graduação, e advogado de renome) , fica estabelecido em 2 (dois)
salários mínimos atuais, conforme o artigo 49, § 1o, do Código Penal.
Resta avaliar, neste ponto, os efeitos secundários da
sentença penal condenatória.
Explica Guilherme de Souza Nucci (Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comentado. 9a ed. São Paulo: RT, 2008, p. 509-514) que, enquanto os efeitos
arrolados no artigo 91 do Estatuto Repressivo são automáticos (i.é., independem
de declaração no édito condenatório), aqueles outros do artigo 92, de modo
diverso, precisam ser afirmados no decisum.
No caso dos autos, uma vez extinta a punibilidade do
corréu ROBERTO, pela morte, verifica-se apenas um efeito secundário da
condenação penal quanto aos coacusados ALEXANDRE e VLADMIR, qual
seja: aquele estatuído no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal,
consistente na perda, em favor da União, do produto do crime.
No caso em tela, como acima destacado, a propina
transmitida entre a Nova Casas Bahia S.A. e o Promotor de Justiça ROBERTO
SENISE LISBOA, no importe total de R$ 1.126.200,00 (um milhão, cento e
vinte e seis mil, e duzentos reais), mas que foi distribuída entre dois agentes,
deve ser direcionada aos cofres públicos da União, na justa proporção do espúrio
percebimento.
Relativamente
a
VLADMIR
OLIVEIRA
DA
SILVEIRA, de rigor a decretação da perda de R$ 698.000,00 (seiscentos e
noventa e oito mil reais), atualizados pela Tabela Prática desta Corte a partir de
02.01.2012 (data do crédito em conta dos valores recebidos indevidamente da
Nova Casas Bahia S.A.), com juros moratórios de 1%, desde a publicação desta
decisão, nesta sessão de julgamento (momento em que se torna certo o
perdimento).
Mister
observar,
quanto
aos
R$
428.200,00
(quatrocentos e vinte e oito mil e duzentos reais) restantes, destinados e
recebidos por ROBERTO SENISE LISBOA, que deverão integrar demanda cível
específica a ser promovida em desfavor do espólio, ante a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
punibilidade, por conta de sua morte.
IV. Do dispositivo:
Do exposto, pelo meu voto:
I. JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu
ROBERTO SENISE LISBOA, quanto aos ilícitos penais de corrupção passiva
(art. 317, CP) e lavagem de capital (art. 1o, inc. V, Lei no 9.613/98), em função
da morte do agente (artigo 107, inciso I, do Código Penal); e,
II. JULGO PROCEDENTE a denúncia, para
condenar:
(a) ALEXANDRE MACHADO GUARITA, por
infração ao artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, e ao artigo
1o, inciso V, da Lei no 9.613/98, ambas as condutas na forma do artigo 69,
primeira parte, do Estatuto Repressivo, às penas de 7 (sete) anos, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 2 (dois) salários
mínimos atuais; e,
(b) VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA, como
incurso no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, e no artigo
1o, inciso V, da Lei no 9.613/98, as duas infrações na forma do artigo 69,
primeira parte, do Estatuto Repressivo, às sanções de 7 (sete) anos, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30
(trinta) dias-multa, no valor unitário de 2 (dois) salários mínimos atuais,
com perda dos valores indevidamente obtidos no procedimento de
pagamento de vantagem econômica indevida e de sua lavagem (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
698.000,00, devidamente atualizado e com juros de mora, na forma do voto).
BERETTA DA SILVEIRA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AP-0001/21
Ação Penal no 2271918-27.2015 Órgão Especial
Autor: Procurador Geral de Justiça
Réus: Roberto Senise Lisboa, Alexandre Machado Guarita, Vladmir
Oliveira da Silveira
20o Juiz vencido em parte
1.
O Órgão Especial, por unanimidade, julgou extinta
a punibilidade do réu Roberto Senise Lisboa e rejeitou as preliminares; por
maioria, julgou a ação procedente em parte, absolvendo os corréus Alexandre
Machado Guarita e Vladmir Oliveira da Silveira do crime de lavagem de
dinheiro e condenando-os pelo crime de corrupção ativa, nos termos do voto
do relator designado. Acolho o relatório do voto vencedor e exponho,
respeitosamente, as razões da divergência.
2.
A investigação que deu origem à ação penal partiu
de desmembramento de reclamação disciplinar em que a ex-mulher de
Roberto Senise Lisboa denunciou à Corregedoria Geral do Ministério Público
uma série de condutas inadequadas do então Promotor de Justiça, desde
agressões físicas e ameaças à sua então esposa, até terceirização das funções
do cargo e crimes de corrupção passiva, sobretudo quando atuava na
Promotoria do Consumidor e Fundações (fls. 4.220/4.229 e 4.230/4.233).
Consta da denúncia, em resumo, que Alexandre Guarita, então Diretor
Jurídico da empresa Nova Casas Bahia, autorizou a transferência de mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$-1.000.000,00 para Vladmir Oliveira da Silveira, para que este repassasse
parte disso a Roberto Senise Lisboa, à época promotor de justiça, que diante a
vantagem indevida deixaria de praticar atos de ofício que implicariam em
prejuízos à empresa. Após o pagamento feito a Vladmir em dezembro de 2011,
em janeiro de 2012 parte do valor foi entregue em pecúnia a Roberto, que em
seguida os depositou em sua conta corrente mantida na agência bancária
localizada nas dependências do Ministério Público de São Paulo, tudo isso
para dissimular o pagamento e recebimento de valores indevidos.
A defesa dos réus alega, em suma, que Alexandre
pagou o valor a Vladmir a título de honorários advocatícios regularmente
contratados para que o escritório do advogado atuasse especificamente nas
tratativas envolvendo a celebração de TAC entre a empresa e o Ministério
Público; Vladmir, por sua vez, teria pago Roberto por serviços convencionados
verbalmente em razão da atividade acadêmica, no caso ajuda na elaboração de
projeto de mestrado para a Universidade Nove de Julho; Vladmir teria sido
contratado pela Uninove e como estava muito atarefado na época, contratou
Senise para auxiliá-lo, em relação totalmente desvinculada da Uninove, até
porque Senise era professor contratado da FMU naquele tempo; os
pagamentos também teriam origem na contratação de Roberto para
elaboração de obra jurídica como ghost writer. Roberto teria insistido no
pagamento em dinheiro sob a justificativa de litígio conjugal que estava
vivendo à época.
3.
Alexandre Machado Guarita. Alexandre, advogado
corporativo que foi contratado depois de extensa seleção, assumiu a direção
do Departamento Jurídico da Nova Casas Bahia, a maior empresa de varejo da
América Latina, resultado da fusão de Casas Bahia e Ponto Frio, em março de
2011, quando a fusão se iniciava e a empresa passava pela dificuldade de
integrar dois sistemas diferentes de trabalho durante um conflito intenso
entre os acionistas das antigas empresas (a Família Klein e o grupo de Abílio
Diniz). O plano de ação previa a redução do Departamento Jurídico e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceirização de boa parte do serviço antes feito internamente. Uma questão
em andamento eram reclamações de venda casada (mercadoria + garantia
estendida), objeto de ações trabalhistas e de reclamações ao PROCON e ao
Ministério Público.
Havia sido firmado um TAC com o Ministério
Público em 2009, que depois foi reaberto pelo Ministério Público (que queria
acrescentar uma indenização por dano moral difuso e estender sua
abrangência a mais lojas) e não agradava à direção da nova empresa, que não
aceitava indenização dessa natureza. Ante a notificação para a assinatura de
novo TAC, após consulta a dois outros escritórios e contrariando a sugestão
da advogada Marcia Molinari, que cuidava desses assuntos, Alexandre
contratou o escritório de Vladmir para acompanhamento do TAC. As
circunstâncias da contratação não são claras: não foi precedido de um
contrato de serviço, foi decidido diretamente por Alexandre, indicava uma
verba honorária elevada e com uma estrutura não habitual na empresa (com
honorários 'ad exitum', que inexiste em TAC, segundo a advogada Marcia).
Não foram localizados o 'de acordo' à proposta de honorários, nem relatórios,
nem menção a reuniões ou outras atividades do advogado contratado. Vladmir
era o professor orientador de Alexandre em mestrado da PUC.
4.
No entanto, nesse contexto esquisito, não podemos
esquecer que os autos não versam a responsabilização civil ou administrativa,
mais extensa; mas a responsabilização criminal que demanda a prova da
existência do ato e da consciência da ilicitude. Nada na prova indica que
Vladmir, professor do mestrado na PUC e autor respeitado na área, tenha
discutido ou informado Alexandre Guarita da intenção de transferir dinheiro
ao promotor encarregado do TAC ou, por qualquer meio, de qualquer conduta
ilícita de um ou de outro. Os depoimentos não indicam com clareza a
importância desse TAC para a empresa: Orivaldo Padilha, então Diretor
Financeiro, não atribui maior importância ao TAC ou ao valor pago a Vladmir
(a Nova Casas Bahia tinha um faturamento de R$-25 bilhões ao ano), o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos honorários não era substancial para o orçamento do Departamento
Jurídico e não se entende porque Alexandre, até então com um currículo
impecável e ocupado intensamente com a fusão das duas empresas, fosse
coonestar uma prática dessa natureza. A terceirização do serviço jurídico é
prática habitual em empresas, era o plano de ação de Alexandre e prosseguiu,
com a redução dos mais de trezentos advogados internos para menos de
noventa; e não há como vincular o contratante a todo e qualquer ato ilícito
praticado pelo contratado no desenrolar do serviço.
Afora a contratação em si, que não seguiu o
caminho normal da empresa, nada há a reparar: a proposta de honorários foi
tacitamente aceita, o valor foi pago pela empresa ao escritório de advocacia
segundo a praxe interna, e não dependia do aval de outros diretores. O
pagamento de três parcelas em um único dia foi suficientemente explicado:
demora no processamento do pagamento; mas também disso não se extrai
que Alexandre soubesse e ratificasse a oferta de dinheiro ao réu Roberto
Lisboa Senise. A demora no término do serviço levou à rescisão do contrato
logo depois dos pagamentos; mas disso também não se extrai o que tenha
ocorrido antes. Não vejo prova suficiente da participação de Alexandre nas
tratativas feitas entre Vladmir e Roberto Senise. A não demonstração de que
Alexandre tivesse ciência dos pagamentos a serem feitos ao promotor afasta o
concurso material, descrito com amplitude no art. 29 do Código Penal ('quem,
de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,
na medida de sua culpabilidade'). É caso de absolvição.
5.
Vladmir Oliveira da Silveira. Vladmir admite ter
recebido R$-1.200.000,00 por serviços prestados à Nova Casas Bahia em
31-12-2011 e ter repassado R$-428.200,00 a Roberto Senise em três parcelas
em janeiro de 2012. Ao tempo do pagamento Vladmir era advogado e, nessa
condição, negociava com o promotor um TAC de interesse da empresa
contratante. Essa circunstância, por si só, leva à imputação feita na
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vladmir apresenta duas justificativas para os
pagamentos: (a) Roberto Senise havia colaborado, ou escrito sozinho, uma
obra para ser publicada por Vladmir. Essa obra não foi publicada, segundo
informado, porque Priscila, esposa de Roberto, a havia apresentado como
trabalho seu em curso de mestrado, também na PUC. A obra não veio aos
autos, não há um documento ou certidão que demonstre o depósito ou
entrega dela na Universidade e Priscila nega com veemência que assim tenha
agido. Não há e-mail, mensagem eletrônica, carta ou comunicação de
qualquer natureza que mencione a obra e seu desenvolver; é defesa não
demonstrada por prova ou indício, que não pode ser aceita; e (b) Roberto
Senise havia elaborado, para Vladmir, o projeto de um curso de mestrado para
a Uninove, pelo qual foi remunerado com R$-250.000,00 com recursos
pessoais do advogado (que lá recebia menos de R$-20.000,00 por mês, como
professor). Nada há que demonstre a encomenda do projeto pela Uninove a
Vladmir, não se compreende que tal trabalho não tenha sido remunerado pela
Universidade, não há prova segura que demonstre a elaboração desse projeto,
aliás simultâneo às atividades de Roberto na Promotoria, às aulas que
lecionava, à elaboração do novo livro, pelo promotor, nem se compreende que
Vladmir fosse pagar a Roberto, de seu bolso, a relevante quantia envolvida de
interesse da Universidade.
Diz-se que o normal se presume, o anormal se
prova; e dessa anormalidade não há prova nos autos. O réu não pode
aproveitar de um depoimento apenas a parte que lhe interessa; e Priscila, por
ele citada em outra passagem, confirmou em juízo a veracidade da declaração
prestada ao Ministério Público de que Roberto lhe havia dito que o dinheiro
acrescido decorria do trabalho em um termo de ajuste de conduta das Casas
Bahia (fls. 4451/4454, 4453 e 8938/8954). Tudo examinado, sobra a
afirmação inicial: Vladmir, advogado, pagou a Roberto Senise, Promotor de
Justiça, o valor relevante de R$-428.000,00 enquanto este cuidava de um TAC
(ato de ofício) de interesse da empresa que representava. Não vejo como fugir à
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Roberto Senise Lisboa. Roberto Senise faleceu antes
do julgamento e sua punibilidade está extinta. Suas declarações se amoldam
àquelas de Vladmir, seu amigo pessoal, e igualmente não seriam aceitas, se o
julgamento prosseguisse contra ele; e nelas não há menção alguma à conduta
de Alexandre, ou a contatos com o representante da empresa.
7.
Sanção. A punibilidade de Roberto Senise está
extinta e Alexandre Guarita está sendo absolvido, restando ver apenas a
sanção aplicada a Vladmir Oliveira da Silveira em decorrência da imputação
de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. A corrupção ativa foi
demonstrada nos autos, nos termos do art. 333 e seu § único do Código
Penal: ofereceu e pagou vantagem indevida a funcionário público, que em
razão da vantagem praticou ato de ofício infringindo dever funcional.
Não vi caracterizada a lavagem de dinheiro. O delito
se caracteriza por 'ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal' (LF no 9.613/98, art.
1o); mas aqui a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e
propriedade do dinheiro foram demonstradas (pagamento de honorários
advocatícios, que a empresa pagou na forma usual com dinheiro proveniente
de sua atividade, transferido para a conta bancária do escritório contratado
para o serviço) e esse dinheiro não provém, direta ou indiretamente, de
infração penal (mas sim, da prestação de serviços advocatícios). A lavagem se
caracteriza pela ilegalidade anterior e pela ocultação ou dissimulação
subsequente, aqui não entrevista, pois o dinheiro foi regularmente recebido
por Vladmir e não foi dissimulado nem oculto; poder-se-ia entrever a lavagem
na conduta de Roberto Senise, que, este sim, ao insistir no pagamento em
dinheiro [e não por transferência bancária] ocultou a origem ilícita do valor
que em seguida depositou em sua conta corrente. Os depoimentos deixam
certo que o pagamento em dinheiro foi feito a pedido de Roberto Senise, sem
demonstração do interesse de Vladmir no destino dado ao numerário e seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessário rigor ver nesse detalhe a 'contribuição, por qualquer meio'
indicada no art. 29 do Código Penal, a atrair para si também este outro delito.
Apenas pela corrupção ativa deve o réu ser condenado.
Anoto que no HC no153.506-SP, STF, o Ministro
Edson Fachin, ao analisar a possibilidade de concurso material entre os
crimes de concussão e lavagem de dinheiro, enfatizou que o crime de lavagem
de capitais é caracterizado pelo recebimento de dinheiro em espécie,
reconhecidamente ilícito, mediante mecanismos de ocultação e dissimulação
da natureza, origem, localização, destinação e propriedade dos valores, e com
auxílio dos agentes envolvidos no pagamento do dinheiro; apenas a percepção
dissimulada de vantagem indevida, integrante do tipo de corrupção passiva,
não pode configurar igualmente o delito de lavagem de dinheiro. No caso de
corrupção ativa essa discussão não se aplica; é consenso que se trata de tipo
penal formal, de modo que o aperfeiçoamento ocorre quando do oferecimento
ou da promessa da vantagem indevida, o que em muito antecede a
ocultação/dissimulação da verba oriunda do crime.
O voto é pela (a) rejeição das preliminares e
extinção da punibilidade de Roberto Senise Lisboa, acompanhando o
relator designado; (b) condenação de Vladmir Oliveira da Silveira apenas
por corrupção ativa, fixada a pena no mínimo legal com o acréscimo do §
único do art. 333 do CP, e a absolvição pelo delito de lavagem de dinheiro
com base no art. 386, V do CPP; e (c) absolvição de Alexandre Machado
Guarita por falta de provas, nos termos do art. 386, V do CPP.
TORRES DE CARVALHO
20o Juiz, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
24
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
13F964A4
25
80
Declarações de
Votos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
1137E03D
81
95
Declarações de
Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
1402D146
96
119
Declarações de
Votos
ARTUR CESAR BERETTA DA SILVEIRA
140C7E73
120
126
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
145558EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2271918-27.2015.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.